Tribunal: STM
Processo: 7000034-57.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 205, § 2º, INCISOS IV E V, DO CPM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. INFORMAÇÃO ADVINDA DE FONTE HUMANA SEM IDENTIDADE REVELADA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os elementos probatórios angariados ao processo são, em seu conjunto, suficientes para indicar a autoria delitiva, porquanto harmônicos e compatíveis entre si, restando afastada qualquer dúvida razoável. Indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova direta, podem autorizar o juízo de culpa do agente. A prova testemunhal indireta possui validade e relevância na formação do convencimento judicial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, não havendo qualquer impedimento legal em sua utilização. Tendo em vista o risco à integridade física ou moral decorrente da transmissão de informações acerca de determinados delitos, mormente quando se trata de organização criminosa, em que impera a lei do silêncio, a preservação da fonte é imprescindível para a segurança pública. É válido o relato de informante sem identidade revelada, que teme pela própria segurança, quando as informações por ele trazidas tenham sido corroboradas por diligências policiais no curso da investigação criminal e também confirmadas nos depoimentos dos policiais em juízo. O princípio do favor rei, na sua vertente do in dubio pro reo, não tem cabimento quando há harmônico e suficiente conjunto probatório a comprovar autoria e materialidade dos delitos. Recurso defensivo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000034-57.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES
ADVOGADO(A): CARLO DANIEL BASTO (OAB PR91405)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO INCÓLUME A
SENTENÇA RECORRIDA. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA DAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A
SENTENÇA RECORRIDA, E ABSOLVIAM ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA
TORALES DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 205, § 2º, INCISOS IV E V, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR E NO ART. 205, § 2º, INCISOS IV E V, COMBINADO
COM O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, (POR DUAS
VEZES), TODOS COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
(REVISOR). O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000034-57.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES
ADVOGADO(A): CARLO DANIEL BASTO (OAB PR91405)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: IVAN CEZAR ENGELMANN
ADVOGADO(A): EDUARDO ALECRIM DA SILVA
INTERESSADO: LIANE TRARBACH ENGELMANN
ADVOGADO(A): EDUARDO ALECRIM DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ART. 205, § 2º, INCISOS IV E V, DO CPM.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE
AUTORIA PARA A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE.
AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS. PROVA
TESTEMUNHAL INDIRETA. INFORMAÇÃO ADVINDA DE
FONTE
HUMANA
SEM
IDENTIDADE
REVELADA.
VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Os elementos probatórios angariados ao processo são, em seu conjunto, suficientes
para indicar a autoria delitiva, porquanto harmônicos e compatíveis entre si,
restando afastada qualquer dúvida razoável.
Indícios e presunções, analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando
fortes, seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova direta,
podem autorizar o juízo de culpa do agente.
A prova testemunhal indireta possui validade e relevância na formação do
convencimento judicial, desde que corroborada por outros elementos probatórios,
não havendo qualquer impedimento legal em sua utilização.
Tendo em vista o risco à integridade física ou moral decorrente da transmissão de
informações acerca de determinados delitos, mormente quando se trata de
organização criminosa, em que impera a lei do silêncio, a preservação da fonte é
imprescindível para a segurança pública.
É válido o relato de informante sem identidade revelada, que teme pela própria
segurança, quando as informações por ele trazidas tenham sido corroboradas por
diligências policiais no curso da investigação criminal e também confirmadas nos
depoimentos dos policiais em juízo.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio do favor rei, na sua vertente do in dubio pro reo, não tem cabimento
quando há harmônico e suficiente conjunto probatório a comprovar autoria e
materialidade dos delitos.
Recurso defensivo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento
ao Apelo Defensivo, para manter íntegra a Sentença recorrida.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída de
Alcides Alejandro Pereira Torales em desfavor da Sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da 5ª CJM que, em 14 de
outubro de 2022, julgou parcialmente procedente a Exordial e condenou o Civil
pelas práticas delituosas expostas a seguir:
- como incurso no art. 205, § 2º, incisos IV e V, do Código Penal
Militar, que teve como vítima fatal o Sd Ex Daniel Henrique Trarbach Engelmann, à
pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão;
- como incurso no art. 205, § 2º, incisos IV e V, combinado com o art.
30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, tendo como Vítima o 3º Sgt Ex
Douglas Pascoal Ripp, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;
- como incurso no art. 205, § 2º, incisos IV e V, combinado com o art.
30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, sendo vitimado o Sd Ex Fernando
Borges Zwicker, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Inicialmente, foi instaurado IP nº 5000858-91.2020.4.04.7017, dando
início à Operação Homem Anjo, resultando no oferecimento da Denúncia pelo
Ministério Público Federal, em 1º de dezembro de 2020, em desfavor de Alcides
Alejandro Pereira Torales, perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Guaíra/PR, em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos V e VII,
do CP (homicídio qualificado contra membro das Forças Armadas); e de aditamento
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

à Exordial pela prática dos crimes previstos no art. 129, caput e § 12, do CP (lesão
corporal contra 2 (dois) militares em serviço) (IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005,
evento 74, doc. 2).
Por meio de Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Federal, em 1º de dezembro de 2020, por se tratar de crimes conexos, foram
recebidos a Denúncia e o Aditamento, bem como definida a competência do Tribunal
do Júri, conforme dispõe o art. 78, inciso I, do CPP (IPM nº 7000117-
25.2020.7.05.0005, evento 74, doc. 4).
Adiante, mediante a Decisão prolatada, em 19 de julho de 2021, pelo
Juiz Federal, foi declinada a competência, com a remessa dos autos para a Justiça
Militar da União (Auditoria da 5ª CJM) (IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005, evento
106).
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: certidões
de antecedentes (APM nº 7000008-40.2022.7.05.0005, eventos 5 e 12); sentença de
condenação do acusado em ação penal diversa (APM nº
7000008-
40.2022.7.05.0005, evento 46, item 2); prontuário eletrônico do paciente (IPM,
evento 1, item 1, p. 19/22); declaração exame de lesões corporais (IPM, evento 1,
item 1, p. 34/37); ordem de operação Hórus (IPM, evento 1, item 1, p. 38/43);
inquirição das testemunhas (IPM, evento 1, item 1, p. 46/52; item 2, p. 21/31 e item
3, p. 34/40); cautela do material bélico utilizado pelos militares envolvidos no
acidente (IPM, evento 1, item 2, p. 15/16); laudo pericial – exame de constatação de
avarias em embarcação e material arrecadado (IPM, evento 1, item 2, p. 34/46);
termo de recebimento de material e termo de entrega de material (IPM, evento 1,
item 3, p. 5/11); laudo do exame de necropsia (IPM, evento 1, item 3, p. 17/20);
laudo pericial – exame perinecroscópico (IPM, evento 1, item 3, p. 42/51); certidão
de óbito da vítima (IPM, evento 1, item 3, p. 52); laudo de perícia criminal federal –
exame de local 1 (IPM, evento 1, item 4, p. 1/25); dinâmica dos fatos (IPM, evento
1, item 4, p. 27/37); relatório do IPM (IPM, evento 1, item 4, p. 41/51); solução
(IPM, evento 1, item 5); boletim de ocorrência policial (IPM, evento 14, item 1, p.
7); termo de apreensão (IPM, evento 14, item 1, p. 8/9 e evento 107, item 18, p. 36);
informação de polícia judiciária (IPM, evento 14, item 1, p. 11/44, p. 58/62 e evento
107, item 17, p. 10/29; item 18, p. 1/10 e item 20, p. 22/24); operação Engelmann
(IPM, evento 14, item 1, p. 63/64); termo de declarações (IPM, evento 14, item 1, p.
65/70; evento 32, p. 26/28; evento 107, item 13, p. 10/11 e item 21, p. 8/14); termo
de depoimento (IPM, evento 14, item 1, p. 71/73; item 2, p. 1/3 e p. 30 e evento 107,
item 9, p. 4/5); relatório de cumprimento de diligências (IPM, evento 32, p. 19/25);
interrogatório de investigado (IPM, evento 32, p. 54/67); diligência complementar
(IPM, evento 104, item 2, p. 4/9); laudo de perícia criminal federal- informática
(IPM, evento 107, item 7, p. 7/12; item 8, p. 1/10; item 11, p. 20/28; item 13, p.
20/28 e item 14, p. 1/10); laudo de perícia criminal federal – veículos (IPM, evento
107, item 9, p. 7/11, p. 14/16; item 10, p. 1/2 e p. 4/7; item 12, p. 26/28; item 20, p.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/18 e p. 33/34 e item 21, p. 1/3); laudo de perícia criminal federal – exame de
local 2 (IPM, evento 107, item 10, p. 10/15 e item 11, p. 1/5); laudo de perícia
criminal – química forense (IPM, evento 107, item 13, p. 29/33); e relatório (IPM,
evento 107, item 16, p. 8/22 e item 17, p. 1/5).
Em 3 de novembro de 2021, o Representante do Parquet Militar
ofereceu aditamento à Denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal,
imputando ao Civil as seguintes práticas delituosas:
Consta que no dia 10/05/2020, por volta das 23h00, no Rio Paraná, fronteira do
Brasil com o Paraguai, na região de Guaíra/PR, um grupo de indivíduos
pertencentes à Organização Criminosa liderada por FELIPE SANTIAGO
ACOSTA RIVEROS (nacional paraguaio) importaram para território do Brasil
grande quantidade de droga, oriunda do Paraguai.
Em um comboio de embarcações carregadas de droga, o denunciado ALCIDES
ALEJANDRO PEREIRA TORALES e outras pessoas não identificadas, subiram o
curso do Rio Paraná adentrando território brasileiro.
Nesse contexto, a embarcação conduzida por ALCIDES (vulgo “AVATAR”), ao
tentar furar o bloqueio realizado pela embarcação Esperança da Polícia Federal,
tripulada por 3 (três) militares do Exército Brasileiro que faziam rondas pela
Operação (militar) Hórus, não obedeceu às ordens das autoridades civis e militares
e jogou-a propositadamente em cima da embarcação da Polícia Federal,
ocasionando um grave acidente com grandes danos à embarcação da PF e a
projeção dos militares que a ocupavam ao Rio Paraná, resultando em dois militares
feridos e um morto – Soldado Daniel Henrique Trarbach Engelmann.
Com o impacto, no mínimo 584 (quinhentos e oitenta e quatro) kg de maconha
foram ejetados da embarcação clandestina e ficaram à deriva junto aos demais
destroços nas águas.
No dia 11/05/2020, policiais federais encontraram, nas margens do Rio Paraná,
uma das embarcações usadas pelos criminosos. Tratava-se uma embarcação em
fibra reforçada, equipada com um motor de 300 HP, da marca Mercury, modelo Pro
XS.
Momentos após a publicidade dos fatos, começou a circular nas redes sociais um
vídeo em que era mostrado um conjunto embarcação/motor idêntico ao apreendido
pela PF.
[...]
No vídeo aparece um mecânico náutico. Os policiais, então, foram atrás de fontes
humanas que, mesmo sem receberem qualquer nome ou indicação dos policiais,
prontamente afirmaram que o indivíduo que aparece nas imagens é a pessoa de
VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES. Disseram ainda que VLADIMIR
é um conhecido mecânico de motores de embarcações da região de Guaíra.
[...]
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi descoberto que o local utilizado para a montagem da referida embarcação
pertencia a PAULO ADEMIR DOS SANTOS, tratando-se de um barracão
localizado na Rua Acácio Nunes, nº 403, em Guaíra/PR.
Em diligências no intuito de identificar na região compradores recentes de um
motor do mesmo modelo que o encontrado, foi descoberto que VLADIMIR
adquiriu um motor Mercury 300L PXS V8 na loja Mazocco Náutica (de propriedade
de ADRIANO LUIZ MAZOCCO) na cidade de Toledo (Nota fiscal acostada no
evento 24, OUT13, dos autos nº 5000865-83.2020.4.04.7017 – evento 108.8, fls.
03/05 do IPM).
Ainda, através de diligências, policiais federais informaram que a pessoa de
MIGUEL PORFIRIO DOS SANTOS, vulgo “SAPÃO”, residente no Porto Santo
Antônio, Itaquiraí/MS, também teria auxiliado a organização criminosa, sendo
apontado como responsável pela ocultação da embarcação abandonada e
posteriormente apreendida pela PF.
Descobriu-se, em suma, que a referida ORCRIM conta/contou com o auxílio de
olheiros, mecânicos, condutores, auxiliares, intermediadores, dentre outros para o
exercício de suas atividades ilícitas.
Desta feita, passa-se às imputações e individualização da conduta do denunciado.
II. IMPUTAÇÕES
Fato 1 - Atentado contra transporte qualificado e majorado pelo resultado
Segundo consta dos autos, no dia 10 de maio de 2020, por volta das 23h00min, no
Rio Paraná, em Guaíra/PR, um grupo de indivíduos pertencentes à Organização
Criminosa liderada por FELIPE SANTIAGO ACOSTA RIVEROS (nacional
paraguaio) importaram ao Brasil grande quantidade de droga, oriunda do
Paraguai.
Em um comboio de embarcações carregadas de droga, o denunciado ALCIDES
ALEJANDRO PEREIRA TORALES e outras pessoas não identificadas, subiram o
curso do Rio Paraná adentrando território brasileiro.
Nesse contexto, a embarcação conduzida por ALCIDES, ao tentar furar o bloqueio
realizado pela lancha “Esperança” da Polícia Federal, embarcação sob proteção e
uso para fins de missão militar e, ainda, tripulada pelo 3º Sargento DOUGLAS
PASCOAL
RIPP
e
pelos
Soldados
DANIEL
HENRIQUE
TRARBACH
ENGELMANN e FERNANDO BORGES ZWICKER, militares pertencentes à 15ª
Companhia de Infantaria Motorizada e que atuavam no contexto da Operação
Hórus (evento 1.1, fls. 38/44), não obedeceu às ordens de parada e jogou-a
propositadamente em cima da embarcação da Polícia Federal, ocasionando um
grave acidente com grandes danos à embarcação, naufragando-a, e a projeção dos
militares que a ocupavam ao Rio Paraná, com dois militares feridos (3º Sargento
DOUGLAS PASCOAL RIPP e Soldado FERNANDO BORGES ZWICKER) e um
morto (Soldado DANIEL HENRIQUE TRARBACH ENGELMANN).
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com o impacto, no mínimo 584 (quinhentos e oitenta e quatro) kg de maconha
(Cannabis sativa L.) foram ejetados da embarcação clandestina e ficaram à deriva
junto aos demais destroços nas águas (evento 1.4, fls. 21/25, e 14.1, fls. 08/09).
Assim agindo, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, expôs a perigo navio alheio sob proteção e uso para fins de missão militar,
resultando com sua conduta em danos e naufrágio da embarcação, assim como em
lesões corporais e morte de militares, incorrendo assim no ilícito de atentado contra
transporte qualificado e majorado pelo resultado, consoante o previsto no artigo
283, § 1º c/c artigos 285 e 277, c/c artigo 70, inciso II, alínea “b”, todos do Código
Penal Militar.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal e
documental acostada aos autos, em especial aos eventos 1.1, fls. 38/44; 1.2, fls.
21/24, 26/28, 34/46; 1.4, fls. 01/20 e 27/37; 14.1, fls. 08/09, fls. 68/69 e 71/72; 14.2,
fl. 01; 15.1, fls. 16/38; 32.1, fls. 65/67; 107.9, fls. 07/11; 107.10, fls. 10/15; 107.11,
fls. 01/05; 107.13, fls. 10/11; 107.17, fl. 10/29 e 107.18, fl. 01/10.
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inc. I, do Código
Penal Militar.
Fatos 2 - Homicídio qualificado consumado e tentado
Nas mesmas condições de tempo, modo e lugar, o denunciado ALCIDES
ALEJANDRO PEREIRA TORALES, com vontade livre e consciente da ilicitude e
reprovabilidade de seu comportamento, matou o Soldado DANIEL HENRIQUE
TRARBACH ENGELMANN, assim como tentou matar o 3º Sargento DOUGLAS
PASCOAL RIPP e o Soldado FERNANDO BORGES ZWICKER, ao arremessar sua
embarcação propositalmente em cima da embarcação da Polícia Federal,
ocasionando um grave acidente com a projeção dos militares que a ocupavam nas
águas do Rio Paraná, ato certamente dotado de potencialidade de tirar-lhes a vida,
tanto que resultou na morte do Soldado em decorrência de traumatismo crânio
encefálico oriundo de ação contundente, consoante o Laudo Pericial n.º
34.698/2020 (evento 1.3, fls. 17/20) e o Laudo Pericial n.º 002/2020 (evento 1.3, fls.
42/52), e ferimentos aos outros dois militares – Fernando Borges Zwicker e
Douglas Pascoal Ripp.
No evento 1.1, fls. 19/22, foram juntadas cópias dos prontuários médicos do 3º
Sargento DOUGLAS PASCOAL RIPP e do Soldado FERNANDO BORGES
ZWICKER, os quais atestam, respectivamente, um ferimento na face do Sargento
(“ferimento corto contuso em região frontal”) e “corte superficial no supercílio
direito e região parietal esquerda” no Soldado.
O Laudo de Exame de Lesões Corporais do 3º Sargento DOUGLAS PASCOAL
RIPP assim descreve as lesões (evento 1.1, fls. 34/35):
'[...] Ferimento Corto-Contuso em região frontal, de aproximadamente 4 cm,
com presença de edema e hematoma.[...] Ferimento Corto-Contuso em região
frontal, de aproximadamente 2 cm. [...] Ferimento Corto-Perfurante em
cotovelo direito, de aproximadamente 2 cm, sem edema ou hematoma. [...]'
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o Laudo de Exame de Lesões Corporais do Soldado FERNANDO
BORGES ZWICKER, assim as descreve (evento 1.1, fls. 36/37):
'[...]
Ferimento
Corto-Contuso
em
região
parietal
esquerda,
de
aproximadamente 1 cm com presença de edema. [...] Lesão com equimose em
região escapular superior esquerda, sem edema ou hematoma. [...] Paciente
ficou desacordado por aproximadamente 30 minutos. [...]'
Assim agindo, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, matou o Soldado DANIEL HENRIQUE TRARBACH ENGELMANN e
tentou matar o 3º Sargento DOUGLAS PASCOAL RIPP e o Soldado FERNANDO
BORGES ZWICKER, militares no exercício de suas funções e em razão dela, para
assegurar a execução do crime de tráfico de drogas, incorrendo assim no ilícito de
homicídio qualificado, por uma vez, previsto no artigo 205, § 2º, incisos V, do
Código Penal Militar e tentativa de homicídio qualificado, por duas vezes, previsto
no artigo 205, § 2º, incisos V, c/c artigo 30, inciso II, do Código Penal comum.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal e
documental acostada aos autos, em especial aos eventos 1.1, fls. 19/22; 1.2, fls.
21/24, 26/28 e 34/46; 1.3, fls. 17/20 e 42/52; 14.1, fls. 08/09, fls. 68/69 e 71/72;
14.2, fl. 01; 15.1, fls. 16/38; 107.10, fls. 10/15; 107.11, fls. 01/05; 107.13, fls. 10/11,
além daquelas anteriormente nominadas.
Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inc. III, alínea
‘d’, do Código Penal Militar.
Fato 3 - Desaparecimento, consunção ou extravio
Na mesma ocasião, modo e lugar, o denunciado ALCIDES ALEJANDRO
PEREIRA TORALES, com vontade livre e consciente da ilicitude de seu
comportamento, jogou sua embarcação propositadamente em cima da embarcação
da Polícia Federal, ocasionando um grave acidente com a projeção dos militares
que a ocupavam ao Rio Paraná, ofendendo a vida e integridade corporal de
militares, como narrado anteriormente, assim como causando o extravio de
armamento e munição, consistentes em (evento 1.2, fls. 14/16, e 1.4, fls. 41/51):
'1 (um) PARAFAL 7,62mm, número 160881 com seu carregador; 2 (dois)
carregadores de PARAFAL 7,62mm sobressalentes; 1 (um) OVN, número
331 e 56 (cinquenta e seis) munições 7,62mm'
Assim agindo, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta, extraviou com dano permanente armamento, munição e carregador
(aparelhamento de utilidade militar), incorrendo assim no ilícito de
desaparecimento, consunção ou extravio, previsto no artigo 265 do Código Penal
Militar, c/c artigo 70, inciso II, alínea “b” do mesmo diploma.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pela prova testemunhal e
documental acostada aos autos, em especial aos eventos 1.2, fls. 21/24, 26/28,
34/46; 1.3, fls. 34/37; 1.4, fls. 41/51; 107.13, fls. 10/11, além daquelas
anteriormente nominadas.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal conduta é tipificada como crime militar, nos termos do art. 9º, inc. III, alínea
‘a’, do Código Penal Militar.
III. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DOS ILÍCITOS
A. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
A.1 - FELIPE SANTIAGO ACOSTA RIVEROS, “ALBERTO”, “PARCERO” ou
“CAVALO”
FELIPE SANTIAGO ACOSTA RIVEROS, “ALBERTO”, “PARCERO” ou
“CAVALO” é o líder da ORCRIM voltada ao tráfico de drogas transnacional, em
especial o envio de grandes quantidades de maconha, via embarcações com motores
de grande potência, do Paraguai ao Brasil.
Ficou evidente que FELIPE articulava, emitia ordens e realizava instruções aos
demais envolvidos, que as executavam.
Constatou-se que a droga era enviada ao Brasil; os pagamentos eram feitos na
grande maioria das vezes no Brasil, à vista ou por transações bancárias;
posteriormente o dinheiro era em grande parte enviado ilegalmente ao Paraguai,
por transporte fluvial clandestino ou transporte terrestre.
Após diligências, através de contato com colaboradores eventuais, foram obtidas
informações de que o responsável pela embarcação, bem como pelo transporte da
maconha até o destino no Brasil, era FELIPE. No entanto, chamam FELIPE de
“ALBERTO” em Salto Del Guaira. Outro apelido de FELIPE é PARCERO.
FELIPE utiliza-se de uma ilha estrategicamente posicionada como ponto de apoio
e centro logístico para suas empreitadas criminosas. Tal ilha foi indicada na
coordenada geográfica 24.084290, -54.309424 (24°05'03.4"S; 54°18'33.9"O),
banhada pelo Rio Piratiy em território paraguaio.
Em análise ao celular apreendido de VLADIMIR, foram encontradas conversas
sobre o episódio ocorrido em 10/05/2020.
Em um dos áudios, VLADIMIR chama FELIPE de “PATRÃO”.
Em outra conversa, FELIPE orienta VLADIMIR do que falar caso a polícia fosse
atrás dele, orientando a falar “que você é só mecânico, que você faz só o seu
serviço, tá ligado!?”.
Durante os diálogos ficou demonstrado que, em algumas vezes, a ORCRIM tinha
problemas para passar o bloqueio do Rio Paraná, tendo motores alvejados e
embarcações apreendidas – todos tinham conhecimento do risco da atividade que
exerciam.
No dia 23/07/2019, FELIPE ou “PARCERO” manda imagens de perfurações no
capô do motor 250 PRO XS e comenta que tomou uma rajada dos “vermes” (modo
pejorativo de se referir às forças de segurança pública).
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O contexto do diálogo indica que era rotineiro o encontro com órgãos
fiscalizadores, e que FELIPE e seus comparsas sempre optavam por fugir.
Os pilotos conduziam as embarcações em alta velocidade para fugir da fiscalizam
das forças policiais. Em algumas oportunidades eles conseguiam passar o bloqueio,
em outras tinham a embarcação apreendida e em outras tinham o motor alvejado
por agentes policiais, mas conseguiam fugir.
Em um diálogo entre VLADIMIR e pessoa não identificada, de apelido “SOCO”,
este último disse que as instruções de FELIPE eram para que os pilotos
“passassem em cima dos vermes”.
A.2 – ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES, “AVATAR”
É o piloto da ORCRIM.
ALCIDES era o piloto da embarcação carregada com entorpecente advinda do
Paraguai, que propositadamente foi lançada por ele contra a embarcação ocupada
por militares, ocasionando grave acidente que resultou na morte do Soldado do
Exército Brasileiro no dia 10 de maio de 2020.
Seu acompanhante da embarcação, Augusto Duré, caiu nas águas do Rio Paraná no
momento do acidente e o seu corpo foi encontrado pela Marinha Paraguaia nas
margens do rio em 14/05/2020 (evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA1, fl. 11, dos
autos nº 5000865-83.2020.4.04.7017 – evento 108.1, fls. 04/16).
ALCIDES conseguiu fugir de volta ao Paraguai no mesmo dia graças à ajuda de
um indivíduo ainda não identificado.
VLADIMIR e MIGUEL confirmaram que era ALCIDES, vulgo “AVATAR”, quem
pilotava a embarcação do dia 10 de maio.
Destaca-se que ALCIDES ficou foragido de 18/05/2020 até 02/08/2020, quando
teve o mandado de prisão cumprido (evento 104 – evento 107.13, fls. 08/09). E isso
apenas foi possível porque, em 01/08/2020, foi visualizado e perseguido por
policiais federais em uma embarcação no rio Paraná e, logo em seguida,
alcançado e flagrado com 338Kg (trezentos e trinta e oito quilos) da droga
vulgarmente conhecida como maconha (autos nº 5001548-23.2020.4.04.7017),
sendo então preso em flagrante.
Naquela ocasião o investigado também fazia parte de um comboio de
aproximadamente 5 lanchas, carregadas de drogas, tratando-se de mesmo modus
operandi dos fatos ora investigados.
No dia em que foi preso, ALCIDES demonstrou ser um exímio piloto, pois
conseguiu fugir do melhor piloto do NEPOM em Guaíra na melhor embarcação por
mais de 100 km subindo o curso do Rio Paraná, alcançando velocidade de
aproximadamente 120 km/h.
ALCIDES somente foi preso graças aos disparos realizados no motor da
embarcação em que ele pilotava.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desta feita, ALCIDES demonstrou ser sim um arrojado piloto de embarcações de
alta potência que carregam grandes quantidades de drogas, corroborando as
evidências de que era ele o piloto da embarcação que causou a morte do militar.
A.3 – VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES
É um conhecido mecânico de motores de embarcações da região de Guaíra e atuava
como mecânico da ORCRIM, sendo constatado que negociou, intermediou,
transportou e instalou vários motores de alta potência para a utilização da
ORCRIM comandada por FELIPE.
VLADIMIR tinha amplo conhecimento das atividades desempenhadas pela
organização e atuava em várias frentes, inclusive na função de tesoureiro para
FELIPE.
No celular apreendido constam diversas conversas entre VLADIMIR e FELIPE,
nas quais é chamado de “PARCERO”, e constatou-se que desde pelo menos o ano
de 2018, período de extração das conversas no aparelho celular, VLADIMIR
mantém forte vínculo com FELIPE.
Como dito anteriormente, foi descoberto que VLADIMIR adquiriu um motor
Mercury 300L PXS V8 na loja Mazocco Náutica na cidade de Toledo (Nota fiscal
acostada no evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA1, fl. 7, dos autos nº 5000865-
83.2020.4.04.7017 - evento 108.1, fls. 04/16).
Com a análise do celular apreendido de VLADIMIR e a busca e apreensão
realizada no endereço “Rua Quatro Mártires, nº 946, casa 3, Guaíra/PR” (evento 5,
INF2, do IPL – evento 107.4, fls. 14/18) foram identificados dois depósitos, datados
de 13/05/2020 e 18/03/2020, nos valores de R$ 19.800,00 e R$ 8.000,00, para a loja
Mazocco Náutica:
[...]
Mesmo sabendo que foi VLADIMIR quem comprou e montou o motor, comprovou-
se que ele não é o real proprietário do motor e embarcação apreendidos, pois agiu
sob a ordem de FELIPE, recebendo o dinheiro e a missão.
Inclusive, após a apreensão desse motor, vários diálogos ocorridos entre FELIPE,
PAULO e VLADIMIR demonstram que eles combinaram adquirir outro motor
idêntico na mesma loja em Toledo (Náutica Mazocco).
Os diálogos demonstram que além de ajudar com a compra e venda de motores,
VLADIMIR atuava na articulação de contas bancárias no Brasil para
transferências e depósitos que eram realizados a mando de FELIPE.
As contas gerenciadas por VLADIMIR recebiam importantes valores oriundos das
atividades criminosas desempenhadas pela ORCRIM.
VLADIMIR usava duas contas pessoais, a conta de sua esposa Fernanda e a conta
de sua sogra. Porém, no período também utilizou outras contas de “laranjas”, a
depender da quantidade de dinheiro movimentado.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas conversas também ficou evidente que os agentes tinham consciência de evitar a
movimentação muito alta em uma única conta. Eles praticavam a técnica de
lavagem de capitais chamada de “smurfing”, que é uma das maneiras mais comuns
de lavagem de dinheiro. O objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos, a
partir de depósitos anônimos de pequeno valor, realizados em variados dias e
locais.
VLADIMIR também sacava valores em espécie e realizava pagamentos a mando de
Felipe. Comprava motores, peças, pagava outros colaboradores, etc.
Mais outro fato típico foi praticado com os valores, trata-se da evasão de divisas
realizada frequentemente por VLADIMIR e FELIPE.
VLADIMIR sacava os valores no Brasil e os encaminhava ao Paraguai de maneira
clandestina. A maioria das evasões foram realizadas via transporte fluvial e outras
utilizando transporte rodoviário, com taxistas.
VLADIMIR transportou dinheiro oriundo do tráfico de drogas ao “patrão”
FELIPE em diversas ocasiões (evasão de divisas).
Outra parte dos recursos eram utilizados e pagamentos de intermediadores e
fornecedores. Em várias situações foram utilizados veículos como moeda de troca.
VLADIMIR confirmou os fatos em sede policial (evento
5,
TERMO_TRANSC_AUD4, do IPL – evento 107.4, fls. 21/22):
[...]
VLADIMIR ficou preso de 20/05/2020 até 18/06/2020, quando foi solto (eventos 79
e 89 dos autos nº 5000865-83.2020.4.04.7017 – eventos 108.11, fls. 08/11, e 108.12,
fls. 01/04, do IPM) mediante o cumprimento de medidas cautelares.
A.4 – MIGUEL PORFÍRIO DOS SANTOS, “SAPÃO” ou “MOKAKA”
É olheiro da ORCRIM.
MIGUEL é um conhecido olheiro na região dentro das operações clandestinas do
contrabando e tráfico pelo curso do Rio Paraná, colaborador da ORCRIM, bem
como responsável pela ocultação da embarcação abandonada e posteriormente
apreendida pela PF.
Ouvido em sede policial (evento 5, TERMO_TRANSC_AUD5, do IPL – evento
107.5, fls. 01/02, do IPM) confessou que recebe R$ 100,00 (cem reais) por noite
para realizar suas funções de olheiro, que FELIPE é o líder da ORCRIM e que
ALCIDES, conhecido como “AVATAR”, era o piloto da embarcação que ocasionou
o acidente e matou o soldado:
[...]
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do celular apreendido de MIGUEL foram extraídas conversas que confirmam seu
envolvimento com FELIPE, também conhecido como “CAVALO” ou “PARCERO”.
A seguir foram degravados áudios com data de 11/05/2020 entre MIGUEL e vulgo
“CAVALO”, este questiona onde estão as embarcações que estavam no “moco”
(lugar utilizado para esconder os ilícitos). De acordo com o material analisado,
após a colisão algumas embarcações foram para o “mocó” aguardar momento
oportuno para seguir viagem sendo que MIGUEL chegou a ir no local, mas já
havia policiamento na área:
[...]
MIGUEL ficou preso de 20/05/2020 até 18/06/2020, quando foi solto (eventos 79 e
89 dos autos nº 5000865-83.2020.4.04.7017 - eventos 108.11, fls. 08/11 e 18/21, do
IPM) mediante o cumprimento de medidas cautelares.
A.5 – PAULO ADEMIR DOS SANTOS
É o construtor de embarcações da ORCRIM. PAULO é referência na produção de
cascos de embarcações de alta performance e também por personalizar seus cascos
com camuflagem similar a militar, artifício que dificulta a identificação das
embarcações em fiscalizações pelas forças de segurança. Construiu diversos barcos
para FELIPE, tendo ciência das atividades realizadas e que as embarcações
serviriam para a prática criminosa.
Na data de 20/05/2020, no município e Guaíra/PR, foram cumpridos os Mandados
de Busca e Apreensão 700008620603 e 700008620628 nos endereços situados à rua
Acácio Nunes, nº 395 e nº 403, em Guaíra/PR – endereços comercial e residencial
de PAULO, localizados um ao lado do outro – ocasião em que foi encontrada e
apreendida uma forma (molde) armazenada no barracão de PAULO, comprovando
que a embarcação apreendida foi construída por ele antes de ser montada por
VLADIMIR.
Foi realizado o TERMO DE APREENSÃO Nº 0239/2020, em que consta,
especialmente, o celular pessoal de PAULO e o TERMO DE APREENSÃO Nº
0240/2020, onde consta, especialmente, quatro moldes para embarcação de fibra de
vidro.
O Laudo de perícia criminal federal nº 638/2020 – NUTEC/DPF/GRA/PR (evento
39, LAUDOPERIC2, do IPL – eventos 107.9, fls. 14/16, e 107.10, fls. 01/02) dos 04
(quatro) moldes para embarcação de fibra de vidro – sendo 01 (um) molde para
casco e outros 03 (três) moldes para tampa – apreendidos, atestou a
compatibilidade de dimensões e a semelhança nas linhas hidrodinâmicas,
concluindo “que a embarcação apreendida com o motor de 300 HP, objeto do
Laudo Nº 636/2020-NUTEC/DPF/GRA/PR [evento 40, LAUDOPERIC2, do IPL –
evento 107.10, fls. 04/07, do IPM] é compatível com o molde de casco apresentado
a exame”.
O barracão de PAULO ficou fechado no dia seguinte ao crime e permaneceu
fechado por alguns dias.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No local de cumprimento das buscas foi encontrado PAULO no endereço
residencial. Durante entrevista realizada pela Autoridade Policial, PAULO
confirmou que trabalha construindo barcos de fibra; que é proprietário do barracão
localizado na rua Acácio Nunes, nº 403, e lá funciona uma oficina destinada à
construção das embarcações. Informou, ainda, ter ciência da morte do militar que
ocorreu na data do dia 10/05/2020 e da apreensão em 11/05/2020 da embarcação
com motor 300 HP pela Polícia Federal.
Diante dessa constatação, foi indagado se a embarcação apreendida teria sido
montada no seu barracão localizado ao lado. Inicialmente PAULO respondeu
negativamente. Posteriormente, foi mostrado para PAULO o vídeo que circulou nas
redes sociais contendo a embarcação apreendida dentro de uma oficina. A partir
desse momento o entrevistado confirmou que a referida oficina se tratava do seu
barracão. Confirmou também que o barco apreendido havia sido fabricado por ele
utilizando a forma (molde) apreendida.
PAULO confirmou que a embarcação foi construída por ele e montada na sua
oficina. Que o rapaz de camisa azul e boné que aparece no vídeo trata-se do
mecânico VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES e a embarcação foi
encomendada por um indivíduo do Paraguai identificado como “ALBERTO”
(FELIPE), sendo a compra intermediada pelo mecânico VLADIMIR.
O entrevistado afirmou que apenas fabricou o casco de fibra e permitiu que o motor
fosse instalado no barco dentro do seu barracão. Afirmou que recebeu o pagamento
– por meio de VLADIMIR – de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela construção do
casco de fibra, no entanto, não há documentação que comprove a transação.
Após a apreensão dos celulares e suas análises, foi possível verificar que no dia
06/09/2019, pela primeira vez no longo diálogo dos interlocutores, “PARCERO”
cita PAULO. “PARCERO” diz para VLADIMIR passar um dos carros para
PAULO, que ele pagaria com 3 (três) barcos prontos.
PAULO, em seguida, começa a realizar vários serviços à ORCRIM, sendo bem
remunerado por isso.
No dia 21/04/2020, já com a fabricação da lancha perto do fim, PAULO manda
mensagem para VLADIMIR cobrando os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) faltantes
dos R$ 13.000,00 (treze mil reais) prometidos por “ALBERTO” (PARCERO) para
o barqueiro. Na oportunidade, VLADIMIR diz que não estava sabendo do restante
da quantia, e que não havia recebido nada de PARCERO. Momentos depois,
PAULO diz que já estaria tudo certo para buscar o restante do dinheiro com
“Soco”, próximo ao posto Papagaio.
No dia 25/04/2020, PAULO avisa VLADIMIR que a lancha de fibra ficou pronta.
O mecânico diz que mexeria nela apenas na segunda-feira próxima.
No dia seguinte, 26/04/2020, VLADIMIR pede a PAULO para usar a garagem
onde foi confeccionada a lancha de fibra. A ideia do mecânico era evitar o
transporte da embarcação pela cidade, para não atrair a atenção de autoridades.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nota-se que a montagem do motor se prolongou pelo dia 27/04/2020, data que
VLADIMIR ainda ia até o local de PAULO para “mexer no barco”.
No dia 11/05/2020, um dia após o trágico abalroamento que vitimou o soldado
TRARBACH, os interlocutores demonstram preocupação.
VLADIMIR temia que a embarcação responsável pela morte do militar fosse a que
ele e PAULO haviam montado há pouco. Mesmo diante do quadro trágico
envolvendo a morte de um militar, os interlocutores pareciam se preocupar mais
com a apreensão da embarcação pela polícia, uma vez que, com esse tipo de
equipamento, as forças de segurança teriam condições de perseguir qualquer outra
futura embarcação clandestina ligada aos crimes do rio Paraná.
No dia 13/05/2020, veio a público o fato que os interlocutores mais temiam. PAULO
compartilha vídeo com VLADIMIR da embarcação que ambos montaram sendo
rebocada e escoltada por viaturas descaracterizadas. VLADIMIR confirma que é a
embarcação deles e ambos começam a lamentar o fato de a polícia ter o
equipamento em mãos e ter a possibilidade de usá-lo no combate ao crime no rio.
PAULO disse “Que merda hein, agora os homens tão equipados hein!”.
VLADIMIR responde: “Deram munição para os outros... ixi agora eu quero ver só
quem vai trabalhar nessa porra desse Rio, com esse bagulho aí, filé que ficou né?”
PAULO complementa “Ah, se a turma subir agora esse trem vai subir atrás rapaz...
esse com três pinha dentro, Deus me livre!”
Como mencionado acima, VLADIMIR, PAULO e FELIPE estavam articulando a
preparação de outra embarcação similar à apreendida.
Em conversa, VLADIMIR disse “Já mandou fazer outro barco ou não? Tem que
fazer outro né!?”
PAULO respondeu que FELIPE havia mandado fazer outro, mas ainda não havia
enviado a “grana”.
Na Informação de Polícia Judiciária IPL 2020.0045639 – DPF/GRA/PR juntada no
evento 143, INF2, fls. 1-12, do IPL (eventos 107.17, fls. 10/29, e 107.18, fls. 01/10,
do IPM), diálogos extraídos do celular apreendido de PAULO demonstram seu
antigo e recorrente envolvimento na fabricação de lanchas para organizações
criminosas.
A título de exemplo colaciona-se diálogo do ano 2018 via aplicativo de troca de
mensagem onde PAULO fala abertamente com vulgo “RODRIGO PEXADA” sobre
o potencial de suas lanchas no transporte de ilícitos. Supostamente, de acordo com
o diálogo analisado, RODRIGO também fabrica cascos de embarcações velozes
para fins ilícitos. PAULO na ocasião fala a RODRIGO que possui embarcações
camufladas para venda. RODRIGO relata que encaminhará a imagem para um de
seus contatos:
[...]
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O mandado de prisão temporária expedido contra PAULO ainda não foi cumprido.
Policiais federias fizeram diligências com o intuito de localizá-lo, porém sem êxito.
Posteriormente foi descoberto que PAULO, dias antes, com receio de sofrer
medidas constritivas, evadiu-se do distrito da culpa.
PAULO permanece foragido até os dias atuais.
A.6 – ADRIANO LUIZ MAZOCCO
Dono da loja Mazocco Náutica em Toledo onde foram negociados motores para a
organização criminosa
Entre os dias 26 e 27 de maio de 2020, equipes da Polícia Federal de Guaíra
cumpriram os mandados de prisão e busca e apreensão, expedidos nos autos nº
5000924-71.2020.4.04.7017, na região da fronteira do Paraná com o Paraguai.
Policiais federais se deslocaram até a loja Náutica Mazocco em Toledo para
cumprir o mandado de busca, logrando êxito em apreender o motor marca Mercury,
Pro XS, 300HP, V8, bem como os parelhos celulares de SABRINA (funcionária que
negociou o motor) e de ADRIANO (responsável pela loja).
Ao final da busca foi elaborado o Termo de Apreensão nº 0278/2020 em que consta
a apreensão de celulares, do motor negociado e da nota fiscal do primeiro motor
apreendido.
Áudio degravado comprovou que ADRIANO tinha ciência da destinação ilícita do
motor vendido. O empresário inclusive aponta que havia mentido sobre a forma de
pagamento do motor para as autoridades, pois disse que vendeu à vista em dinheiro.
Em diálogo realizado no dia 11/05/2020, SABRINA envia áudio de autoria de
ADRIANO. Ele pede para a vendedora avisar VLADIMIR para, quando procurado
pela polícia, dizer que o motor teria sido pago em dinheiro, com medo de que as
autoridades pudessem rastrear transações financeiras que originaram o pagamento,
provindas de FELIPE.
No dia 13/05/2020, após policiais federais irem até a loja de ADRIANO e
conversarem pessoalmente com ele, a Autoridade Policial solicitou algumas
informações. ADRIANO novamente disse que o comprador adquiriu o motor à vista
em dinheiro e, sabendo que a etiqueta de identificação fora retirada, informou que
não havia nenhuma outra possibilidade para confirmar se era o motor vendido em
sua loja o apreendido pela PF.
Segue trecho do diálogo:
[...]
Ainda no dia 13, os interlocutores comentam sobre a lancha 300 HP apreendida no
dia 11/05. Durante o diálogo, VLADIMIR deixa claro que o motor apreendido foi
aquele que o mecânico comprou na Mazocco e montou para FELIPE. Ainda frisa
que a apreensão foi por conta da operação realizada em resposta à morte do
Soldado Trarbach.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme consta na informação e nos autos, os motores não foram pagos à vista em
dinheiro, mas sim de forma parcelada através de transferências bancárias em conta
indicada por eles.
Ao mentir sobre a forma de compra e pagamento e omitindo informações que
sabiam sobre VLADIMIR, ADRIANO e SABRINA embaraçaram as investigações
da Polícia Federal.
A.7 – SABRINA MAZOCCO
Vendedora da loja Mazocco Náutica, loja de motores em Toledo/PR. Foi quem
efetivamente vendeu os motores à ORCRIM.
Repise-se, ADRIANO e SABRINA sabiam para quem haviam vendido o motor,
como seria utilizado e, ao mentir sobre a forma de compra e pagamento e omitindo
informações que sabiam sobre VLADIMIR, embaraçaram as investigações da
Polícia Federal.
No 13/05, logo após o fatídico e traumático acidente, constatou-se que FELIPE já
começou a agir para adquirir um novo motor potente e repor o que foi apreendido.
O interlocutor pede para que VLADIMIR descubra se há o motor à pronta entrega.
Nota-se que FELIPE frisa que VLADIMIR não deve adquirir o novo motor em seu
nome mais uma vez, para que não deixe rastros como o anteriormente apreendido.
Em análise aos celulares apreendidos de VLADIMIR e SABRINA, foram
encontrados diversos diálogos entre eles sobre a compra de motores Mercury, 300
HP.
Constatou-se que o valor do novo motor negociado ficou em R$ 97.900,00 (noventa
e sete mil e novecentos reais) e a forma de pagamento negociada foi através de
depósitos bancários parcelados (evento 1, REPRESENTACAO_BUSCA1, fl. 5, dos
autos nº 5000924-71.2020.4.04.7017 - evento 109.1, fls. 04/12, do IPM).
VLADIMIR então volta com a resposta para FELIPE. O mecânico diz que há
motor à pronta entrega, mas que houve aumento no valor. VLADIMIR também
encaminha um áudio de sua conversa com SABRINA, vendedora da Mazocco
Náutica. Nesse áudio SABRINA diz que vai segurar o preço antigo do motor para
VLADIMIR, pois o mecânico e seu comprador (FELIPE) “são parceiros” da loja.
Seguindo no diálogo, FELIPE já solicita que VLADIMIR envie conta no banco
Itaú para começar os pagamentos do motor. O interlocutor frisa que já mandaria R$
20.000,00 (vinte mil reais) no mesmo dia.
VLADIMIR encaminha a conta da própria Mazocco Náutica no banco Itaú. Por
fim, FELIPE ressalta que o motor já é dele, e fala que os R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) já vão cair na conta.
VLADIMIR encaminha novo áudio da conversa com SABRINA. No áudio
SABRINA atenta o mecânico para que não envolva o nome dele nessa nova
compra. A vendedora também disse que, diante do depósito realizado, o motor já
estaria separado para VLADIMIR:
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Ficou notório que SABRINA sabia que o motor vendido para VLADIMIR possuía
destinação ilícita, tanto que a vendedora faz questão de avisar que a polícia esteve
na concessionária atrás dos compradores recentes de motores 300 HP.
Ouvida em sede policial em 02/06/2020, SABRINA confirmou que vendeu o motor
apreendido a pessoa de VLADIMIR. Disse também que VLAMIDIR foi buscar o
motor juntamente com um ajudante, contrariando a versão de VLADIMIR, o qual
disse que foi sozinho.
SABRINA também confirmou que VLAMIDIR, dias após o trágico evento, entrou
em contato para adquirir um outro motor idêntico.
B – TRÁFICO DE DROGAS
No dia 10/05/2020, por volta das 23h00, no Rio Paraná, fronteira do Brasil com o
Paraguai, o denunciado ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES e outras
pessoas não identificadas, a mando de FELIPE SANTIAGO ACOSTA RIVEROS,
todos com vontade e consciência, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, importaram e transportaram no mínimo 584
(quinhentos e oitenta e quatro) kg da substância entorpecente maconha.
O transporte era feito por um comboio de embarcações carregadas de droga que
subiram o curso do Rio Paraná adentrando território brasileiro.
Nesse contexto, a embarcação conduzida por ALCIDES, ao tentar furar o bloqueio
realizado pela embarcação Esperança da Polícia Federal, tripulada por 3 (três)
militares do Exército Brasileiro que faziam rondas pela Operação Hórus, não
obedeceu às ordens e jogou-a propositadamente em cima da embarcação da Polícia
Federal, ocasionando um grave acidente.
Com o impacto, a droga foi ejetada da embarcação clandestina e ficou à deriva
juntos aos demais destroços nas águas do Rio Paraná.
O entorpecente, devidamente apreendido (evento 1, APREENSAO3, do IPL
– evento 107.1, fls. 07/08, do IPM), foi submetido a exame pericial nº 485/2020-
UTEC/DPF/GRA/PR (evento 132, LAUDOPERIC3, do IPL – evento 107.13, fls.
29/33, do IPM), o qual atestou a presença de Cannabis sativa Linneu,
popularmente conhecida como MACONHA.
O Tetrahidrocanabinol é citado na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso
proscrito no Brasil e a planta Cannabis sativa Linneu encontra-se relacionada na
lista E de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou
psicotrópicas, de acordo com a Portaria nº 344 de 12.05.98, da Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
C
– ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Laudo de perícia criminal federal nº 636/2020 – NUTEC/DPF/GRA/PR (evento
40, LAUDOPERIC2, do IPL – evento 107.10, fls. 04/07, do IPM), da embarcação
dos criminosos – apreendida no dia seguinte ao evento, por sua vez, atestou: “Não
foram localizados elementos identificadores na embarcação examinada. O motor
possui duas etiquetas de identificação. A etiqueta do cavalete de fixação foi
removida, caracterizando a adulteração.”
Em um dos diálogos extraídos do celular apreendido de VLADIMIR, ele fala para
FELIPE retirar a plaqueta de identificação do motor Mercury, 300 HP, comprado.
VLADIMIR sabia que o motor seria usado como ferramenta criminosa e sabia que
para apagar a ligação do motor adquirido por ele, descrito na nota fiscal, ele teria
que ocultar a identificação.
Em conversa extraída do celular apreendido de SABRINA, VLADIMIR comenta a
retirada da plaqueta:
[...]
D – ATENTADO CONTRA TRANSPORTE QUALIFICADO E MAJORADO
PELO RESULTADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E
TENTADO
Os militares narraram detalhes do dia 10/05/2020, em especial o Sargento
DOUGLAS PACHOAL RIPP (evento 5, TERMO_TRANSC_DEP6, do IPL – evento
107.5, fls. 04/05, do IPM), o qual contou com riquezas de detalhes os
acontecimentos.
O fato mais importante narrado por RIPP foi a clara intenção do piloto da
embarcação criminosa em abalroar, causar o choque entre as embarcações,
conforme segue:
[...] QUE o piloto, Sd. Borges, visualizou apenas duas embarcações nesse
comboio. QUE essa primeira lancha passou margeando o canal pelo lado
esquerdo em altíssima velocidade. QUE essa primeira lancha estava muito
pesada e não havia volume aparente, o que indicava que transportava grande
quantidade de droga. QUE a segunda embarcação veio em direção à
embarcação da equipe militar. QUE a segunda embarcação não saia da
direção da lancha da policia federal. QUE, em razão dessa louca atitude do
piloto da segunda embarcação, o depoente deu dois disparos com munição
traçante visando fazer o piloto desviar sua direção. QUE, mesmo assim, o
piloto da embarcação clandestina não saiu da direção dos militares. QUE,
diante disso, o depoente disse ao piloto militar (Sd. Borges), para para que
saísse da direção da lancha. QUE assim foi feito, a equipe liberou a
passagem para o piloto passar, indo em direção as margens do Mato Grosso
do Sul, porém, quando estava bem próximo, o piloto jogou a embarcação
que conduzia era cima da embarcação dos militares. QUE ficou nítida a
intenção do piloto de causar a colisão. QUE a lancha dos criminosos
passou por cima da embarcação policial, atravessando o terço final da
embarcação. QUE nesse momento o depoente “apagou”, sendo nocauteado.
[grifou-se]
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outra parte importante do depoimento de RIPP foi a parte após o choque entre as
embarcações:
[...] QUE alguns instantes depois, o depoente foi retomando a consciência.
QUE viu o Sd. Trarbach todo ensangüentado e sem massa encefálica. QUE
havia sangue e massa encefálica para todo lado. QUE colocou a mão no
pescoço de Trarbach, mas não havia mais batimento. QUE o Sd. Borges
estava desmaiado preso em baixo do console do piloto. QUE viu a
embarcação dos criminosos parada uns 100 metros para cima do curso do
Rio. QUE a embarcação policial começou a afundar. QUE tentou tirar o
Sd. Borges do console do piloto. QUE a embarcação afundou e virou de
ponta cabeça com o Sd. Borges desmaiado dentro do console do piloto e
com o corpo enrijecido. QUE teve que tirar o colete salva-vidas para
mergulhar por baixo da embarcação e conseguir acessar o Sd. Borges.
QUE conseguiu acessar o local onde Borges estava, tirando-o do console da
embarcação que estava por baixo d água e colocando o corpo dele em cima
do casco do barco. QUE o Sd. Borges vomitou a água que havia engolido e
começou a respirar. QUE não viu mais o corpo do Sd. Trarbach. QUE a
correnteza estava muito forte e levava a embarcação. QUE o depoente
resolveu sair nadando em busca de socorro. QUE encontrou um barco de
pescador um pouco a baixo no curso do Rio. QUE entrou no barco desse
pescador, chamado Silvio Graz, e o dois subiram o Rio para buscar o Sd.
Borges. QUE colocou Borges para o interior da embarcação do pescador e
foram para a chalana da PF. QUE o depoente passou toda a situação para o
Sgt. Fábio Roberto, que acionou a ambulância e levou o depoente e o Sd.
Borges para o Peno do Cano em Guaíra. QUE foram socorridos pela
ambulância e lavados a Unidade de Pronto Atendimento em Guaíra e,
posteriormente, a enfermaria do Exército. [grifou-se]
No Exame de Local de Crime – Laudo nº 481/2020 – UTEC/DPF/GRA/PR (evento
132, LAUDOPERIC5, do IPL – eventos 107.14, fls. 11/16, a 107.16, fls. 01/07) – os
peritos contam, em 20 páginas, com riquezas de detalhes (iluminação, presença de
nuvens, localização, danos, etc), a dinâmica do evento ocorrido no dia 10/05/2020.
Abaixo segue a conclusão do laudo (item IV):
Nos dias 11 e 15 de maio de 2020 os signatários examinaram uma
embarcação de fibra de vidro pertencente à Polícia Federal, no pátio do
Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal (NEPOM/PF) de
Guaíra/PR. De acordo com os relatos apresentados essa embarcação foi
abalroada por outra na noite do dia 10/05/2020 sendo localizada na manhã
seguinte, virada, em meio ao Rio Paraná. Posteriormente ela foi movida para
a sede do NEPOM, onde foi examinada.
A embarcação questionada possui casco de fibra de vidro com paredes
laterais duplas, preenchidas com espuma. As dimensões aproximadas são de:
5,5 m de comprimento, 2,3 m de boca (maior largura) e 0,9 m de pontal
(altura). Ela estava equipada com motor de popa da marca Yamaha de 200
HP, número de série L 1044316. Não foram localizadas inscrições ou outros
dados que a identificasse, entretanto, de acordo com o Ofício nº
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

151/DelGuaira-MB, emitido pela Delegacia Fluvial de Guaíra, a embarcação
questionada possui o nome de Esperança e seu número de inscrição é:
9629961067.
Foram observadas diversas avarias na embarcação, como: danos na parede
externa da lateral esquerda que causou o rompimento transversal em dois
pontos distintos; ausência de parte da parede interna e da espuma que
preenche as paredes na lateral esquerda; avaria causada pela hélice na
lateral esquerda; avarias provocadas pela passagem da hélice na tampa de
um dos compartimentos; avarias elétricas e em tubulações de combustível e
avaria na lateral direita posterior.
No motor, além da ausência do capô de proteção e de quebramento parcial na
quilha (parte inferior da rabeta), foi observada a presença de sujidades (solo
arenoso) em sua porção superior, o que está coerente com o fato da
embarcação ter sido localizada virada no leito do Rio Paraná, em local com
pouca profundidade. Além disso, foram observadas avarias em proteções
plásticas, em fiações elétricas e em algumas tubulações.
Além disso, o corta-vento do lado do piloto estava desprendido no momento
de realização dos exames e foi localizado no porta-objetos imediatamente
atrás do banco do piloto. O corta-vento do banco esquerdo não foi
localizado.
Com exceção das avarias no motor e nos corta-ventos, que podem ter sido
causadas durante o período em que o barco ficou à deriva, as demais
avarias observadas foram geradas por efeitos diretos do abalroamento. Para
maiores detalhes vide subseção III.1.
Conforme os relatos apresentados o acidente ocorreu próximo às 23h00min
do dia 10/05/2020, no canal do Rio Paraná localizado no lado do Mato
Grosso do Sul, próximo ao ponto de coordenadas 24º01’57.93”S e
54º12’48.66”O. Nesse ponto e em seu entorno o canal tem uma largura
mínima de cerca de 600m.
No momento do abalroamento a fase da lua era Minguante Gibosa (que
marca a transição da Lua Cheia para a Quarto Minguante) e ela tinha cerca
de 82,6% de sua face voltada para a terra iluminada, o que confere boas
condições de luminosidade.
Imagens de satélite indicam que não havia cobertura significativa de nuvens
na região que pudesse influenciar na iluminação natural. Além disso, os
históricos da Estação Automática de Marechal Cândido Rondon/PR, que é a
mais próxima ao local do acidente, apontam baixa variação de temperatura
no momento que antecede o acidente o que torna a presença de nevoeiro no
local improvável.
Em relação às iluminações artificiais os signatários observaram que a
embarcação questionada era equipada com luzes de bordo e de alcançado
funcionais. Além disso, havia indícios da existência de sinalizador visual do
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tipo giroflex em momento anterior ao acidente. Entretanto, a análise dos
vestígios disponíveis não permite concluir se esses dispositivos estavam ou
não ativos no momento do acidente.
O conjunto dos vestígios observados indica que o movimento da
embarcação que colidiu foi da esquerda para a direita (do bombordo para o
boreste) da embarcação da PF, sendo que a passagem sobre a embarcação
questionada se deu em um ângulo aproximado de 83º (em relação ao eixo
longitudinal da embarcação da PF). O ponto de entrada da porção central
da embarcação ocorreu a aproximadamente 1,25m da popa e a saída do
ponto central a aproximadamente 0,99m da popa, conforme ilustrado na
subseção III.3.
A embarcação da PF certamente sofreu de efeito gangorra enquanto a
embarcação que com ela colidiu passa sobre sua estrutura, isso é, em um
primeiro momento a embarcação da PF adernou para seu lado esquerdo
(momento no qual foram geradas as avarias em seu bombordo),
posteriormente ela adquire equilíbrio (momento no qual surgem as avarias
em sua porção central posterior) e por fim ela aderna para seu lado direito
(quando foi gerada a avaria observada em seu boreste).
No interior do compartimento dianteiro esquerdo os signatários localizaram
um estojo de munição de arma de fogo, calibre 7.62mm, fabricado pela
Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) em 2008 e pertencente ao lote
BNT84 (Estojo 1). Além disso, foram localizados na parte posterior esquerda
da embarcação: 01 (um) estojo do calibre 5.56 mm, com a marca de design
NATO, percutido e deflagrado, possivelmente fabricado pela empresa Sellier
& Bellot em 2014 e pertencente ao lote BFS21 (Estojo 2); 01 (um) estojo do
calibre 5.56 mm, percutido e deflagrado, fabricado pela CBC em 2008, de
lote não identificado (Estojo 3); e 01 (uma) munição de arma de fogo, calibre
7.62mm, percutida e não deflagrada, fabricada pela CBC em 2014 e
pertencente ao lote BDR36 (Munição 1). [...] [grifou-se]
A figura a seguir demonstra o ponto onde ocorreu a colisão:
[...]
O Laudo de perícia criminal federal nº 596/2020 – NUTEC/DPF/GRA/PR (evento
36, LAUDOPERIC2, do IPL – evento 107.9, fls. 07/11), da embarcação da Polícia
Federal ocupada pelos militares no dia do evento, atestou:
A embarcação estava em péssimo estado de conservação. Foram observados:
danos na parede externa da lateral esquerda que causou o rompimento
transversal em dois pontos distintos; ausência de parte da parede interna e
da espuma que preenche as paredes na lateral esquerda; avaria causada
por hélice na lateral esquerda; avarias provocadas pela passagem de hélice
na tampa de um dos compartimentos; avarias elétricas e em tubulações de
combustível e avaria na lateral direita posterior. Devido ao péssimo estado
de conservação, não foi possível estimar o valor comercial da embarcação.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O motor estava em mau estado de conservação. Foram observados: a
ausência do capô de proteção; quebramento parcial na quilha (parte
inferior da rabeta); presença de sujidades (solo arenoso) em sua porção
superior; avarias em proteções plástica; avarias em fiações elétricas; e
avarias em algumas tubulações. Seu valor comercial foi estimado em R$
15.000,00 (quinze mil reais), nas condições em que se encontrava. [grifou-se]
Ainda, foi colhido o depoimento do policial civil Thiago Luis Ravedutti Marques
(evento 11, OUT5, do IPL – evento 107.6, fls. 08, do IPM), que estava de serviço,
realizando o bloqueio do canal do Paraná, no dia dos fatos. Ouvido, declarou:
QUE estava de serviço no dia 10 de maio de 2020 na operação Horus, em
bloqueio do canal do Paraná no Rio Paraná (Ponto B). QUE chefiava a
equipe do grupo TIGRE, a qual estava localizada na posição conhecida como
“Pau Amarelo”. QUE por volta das 20h sua equipe recebeu a informação,
via rádio, que quatro embarcações estariam subindo o Rio pelo canal do MS.
QUE, por volta das 22h30min, sua equipe recebeu a informação, via rádio,
que outro comboio estaria subindo o Rio também pelo canal do MS. QUE
escutou alguns disparos e o barulho de um motor de embarcação desligando.
Como não receberam nada via rádio, entenderam que a equipe dos militares
teria conseguido apreender uma embarcação. Porém, por volta das 23h,
receberam um chamado, via rádio, da equipe que estava na chalana (Ponto
A) a qual informou que havia ocorrido um acidente no canal do MS (Ponto
C) e que havia um militar desaparecido. QUE imediatamente sua equipe se
deslocou para o canal do MS para prestar auxílio aos militares. Porém,
quando entraram no canal do MS, pelo canal do Pacu, visualizaram a
embarcação da PF onde estavam os militares juntamente com outra
embarcação do Exército. QUE a embarcação da PF estava,
aproximadamente, 3 km de distância do local do acidente. QUE estava
descendo o Rio pela corrente. QUE não acharam o militar desaparecido.
QUE um militar do Exército encontrou o colete do militar desaparecido
cheio de sangue. [grifou-se]
Abaixo mapa ilustrando os locais citados:
[...]
MIGUEL PORFÍRIO DOS SANTOS, ouvido novamente em sede policial no dia
07/10/2020, confirmou que era olheiro na região e disse que quem era o piloto da
embarcação que causou a morte do militar era a pessoa de “Avatar”. Disse ainda
que quem resgatou “AVATAR” após o acidente foi a pessoa conhecida por “Soco”.
Abaixo segue o trecho:
QUE no dia dos fatos, após o acidente, foi chamado para resgatar os
indivíduos que estavam na embarcação com motor 300 HP, apreendida pela
Polícia Federal no dia seguinte; QUE não aceitou o serviço; QUE outra
pessoa foi resgatar os indivíduos, os quais abandonaram a embarcação;
QUE não conhece a pessoa que foi resgatar; QUE a outra embarcação com
motor de 250 HP Pro XS, a qual gerou o acidente, afundou; QUE quem
pilotava essa embarcação é um paraguaio de alcunha “Avatar”; QUE quem
resgatou Avatar após o acidente foi uma pessoa de apelido “Soco”; QUE,
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo que sabe, Soco é de Guaíra e é brasileiro, porém não sabe sua
identificação. Perguntado como ficou sabendo dessas informações, respondeu
que ficou sabendo pois pertencia a grupos de Whatsapp de olheiros da
região. E, em um desses grupos, foram repassadas todas essas informações.
Perguntado se ficou sabendo de mais alguma informação relevante de Felipe
Santiago Acosta Riveros, respondeu que não.
VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES também foi ouvido novamente.
Nessa ocasião também confirmou que era a pessoa de “AVATAR” o piloto da
embarcação que gerou o acidente:
QUE, no dia dos fatos, ficou sabendo que quem pilotava a embarcação com o
motor Mercury, de 300 Hp, era um indivíduo de apelido “Tocha”; QUE
Tocha trabalhava para “Parcero”; QUE “Tocha” é um indivíduo Paraguaio,
residente em Salto del Guaira; QUE ele é gordinho, tem de 20 a 25 anos, 1,65
a 1,70 m de altura e tem os cabelos ruivos, fato que originou seu apelido;
QUE ficou sabendo que quem pilotava a embarcação de 250 HP Pro XS,
causadora do acidente, foi a pessoa de apelido “Avatar”. Perguntado se
conhece a pessoa de apelido “Soco”, respondeu que sim, que Soco
trabalhava para “Parcero”, é baixo (cerca de 1,60 a 1,65m), bem gordo,
idade de 35 a 40 anos de idade, pardo, é brasileiro e morava em Guaíra.
Perguntado se ficou sabendo de mais alguma informação relevante sobre
Felipe Santiago Acosta Riveros, respondeu que não. Perguntado se conhece a
irmã de Parcero, respondeu que sim, que mora em Iporã. Que urna vez pegou
um veículo com ela. Que o veículo era de Parcero.
Ficou comprovado que ALCIDES, conhecido como “AVATAR”, era o piloto da
embarcação carregada com entorpecente advinda do Paraguai, que resultou na
morte do Soldado do Exército Brasileiro no dia 10/05/2020.
ALCIDES conseguiu fugir de volta ao Paraguai no mesmo dia, graças à ajuda de
um indivíduo ainda não identificado.
Posteriormente, no dia 01/08/2020, ALCIDES foi preso em flagrante conduzindo
outra embarcação de grande potência carregada com entorpecente, conforme
descrição do fato:
[...] em 01/08/2020, por volta das 18h20min, no Rio Paraná, cidade de
Guaíra, foi iniciado acompanhamento de um comboio de lanchas carregadas
com ilícitos e que só foi possível realizar abordagem após cerca de uma hora
de perseguição pelo rio Paraná, sentido Icaraíma/PR. Consta que após
realizar disparos no motor de uma das embarcações, foi possível realizar
abordagem da lancha ocupada pelos paraguaios ALEJANDRO PEREIRA e
RODRIGO ESPINOZA AMARRILLA, carregada com aproximadamente 338
Kg(trezentos e trinta e oito quilos) de maconha".
(INQUÉRITO POLICIAL: IPL 2020.0078283-DPF/GRA/PR. Processo
Judicial nº: 5001548-23.2020.4.04.7017).
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia em que foi preso em flagrante (01/08), ALCIDES demonstrou ser um exímio
piloto, pois conseguiu fugir do melhor piloto do NEPOM em Guaíra na melhor
embarcação por mais de 100 km subindo o curso do Rio Paraná, alcançando
velocidade de, aproximadamente, 120 km/h.
ALCIDES somente foi preso graças aos disparos realizados no motor da
embarcação em que ele pilotava. Com ele foram apreendidos 338,2 kg de substância
análoga à maconha. Ou seja, o mesmo modus operandi do delito realizado no dia
10 de maio, ora denunciado.
Desta feita, ALCIDES demonstrou ser sim um arrojado piloto de embarcações de
alta potência que carregam grandes quantidades de drogas.
No evento 11, OFIC2, do IPL (eventos 107.5, fls. 21/22, e 107.6, fls. 01/02, do IPM),
foram juntadas cópias dos prontuários médicos dos militares Fernando Borges
Zwicker e Douglas Paschoal Ripp.
No evento 11, CERTOBT3, do IPL (evento 107.6, fl. 3, do IPM), está encartada
cópia da certidão de óbito de Daniel Henrique Trarbach Engelmann.
O Laudo do Exame de Necropsia nº 34.698/2020, onde o legista concluiu que a
morte foi produzida por Traumatismo crânio encefálico por Ação contundente está
acostado no evento 11, LAUDOPERIC4, do IPL (evento 107.6, fls. 04/07, do IPM),
enquanto o Laudo nº 649/2020 – NUTEC/DPF/GRA/PR (exame perinecroscópico
em corpo) que retrata a localização e as lesões encontradas no corpo de Daniel está
no evento 43, LAUDOPERIC2, do IPL (eventos 107.10, fls. 10/15, e 107.11, fls.
01/05)
E – DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO E EXTRAVIO
Na mesma ocasião, modo e lugar do atentado contra transporte, o denunciado
ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES, ao jogar jogou sua embarcação
propositadamente em cima da embarcação da Polícia Federal, além de ocasionar
um grave acidente com a projeção dos militares que a ocupavam ao Rio Paraná,
ofendendo a vida e integridade corporal de militares, causou o extravio de
armamento e munição, consistentes em (evento 1.2, fls. 14/16, e 1.4, fls. 41/51):
'1 (um) PARAFAL 7,62mm, número 160881 com seu carregador; 2 (dois)
carregadores de PARAFAL 7,62mm sobressalentes; 1 (um) OVN, número 331
e 56 (cinquenta e seis) munições 7,62mm'
IV – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS ILÍCITOS
A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão
consubstanciados
nos
autos
de
Inquérito
Policial
nº
5000858-
91.2020.4.04.7017/PR e nos autos de Pedido de Prisão Temporária nº 5000865-
83.2020.4.04.7017/PR e nº 5000924-71.2020.4.04.7017/PR.
V – CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme demonstrado, os ilícitos de atentado contra transporte e
desaparecimento, consunção ou extravio foram praticados no intuito de assegurar a
execução e impunidade do ilícito de tráfico de entorpecentes, objeto de denúncia
perante a Justiça Federal, incidindo assim a agravante prevista no artigo 70, inciso
II, alínea ‘b’, do Código Penal Militar, a qual torna-se qualificadora do delito de
homicídio (art. 205 do CPM), mas agravante nos demais delitos.
VI – CAPITULAÇÃO E REQUERIMENTOS FINAIS
Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece
DENÚNCIA em desfavor do civil ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES,
dando-o como incurso nas sanções dos: a) artigos 283, § 1º c/c artigos 285 e 277
(atentado qualificado contra transporte sob proteção e uso para fina militar), c/c
artigo 70, inciso II, alínea “b”, todos do Código Penal Militar – FATO 1; b) artigo
205, § 2º, incisos V e VII, do Código Penal Militar (homicídio doloso consumado) e
artigo 205, § 2º, incisos V e VII, c/c artigo 30, inciso II (tentativa de homicídio
qualificado, por duas vezes), tudo do Código Penal Militar – FATO 2; c) artigo 265
do Código Penal Militar (extravio e consequente dano em material bélico e de
utilidade militar) c/c artigo 70, inciso II, alínea “b”, tudo também do Código Penal
Militar – FATO 3; e tudo na forma do artigo 79 do mesmo Diploma legal,
requerendo a V. Ex.ª que, uma vez recebida a presente denúncia, seja o denunciado
citado para se ver processar e julgar, e, se comprovados os delitos, condenado,
inquirindo-se, para tanto, as testemunhas a seguir arroladas.”
Diante de todo o exposto, o Ministério Público Militar requer a retificação da peça
acusatória juntada ao evento 74, no sentido de que observe- se o presente
aditamento, estendendo-se a presente retificação em todo o caderno processual.
(APM nº 7000008-40.2022.7.05.0005, evento 1, doc. 2) (Grifo do autor).
Em manifestação de 7 de janeiro de 2022, o Órgão Ministerial, em
respeito aos princípios do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa, ainda que
possível a revalidação dos atos processuais praticados perante a Justiça Federal,
postulou a renovação da oitiva de testemunhas (APM nº
7000008-
40.2022.7.05.0005, evento 1, doc. 4).
O aditamento à Exordial foi recebido em 11 de janeiro de 2022 e foi
deferido o pedido de renovação de oitiva de testemunhas (APM nº 7000008-
40.2022.7.05.0005, evento 1, doc. 6).
O Acusado foi citado, na forma da Lei, no dia 11 de fevereiro de 2022,
e declarou, na ocasião, que iria constituir advogado, na pessoa do Dr. Carlo Daniel
Basto, OAB/PR 91.405 (APM nº 7000008-40.2022.7.05.0005, evento 45, docs. 1 a
4).
A inquirição das testemunhas foi redesignada para os dias 22 e 24 de
março de 2022 (APM nº 7000008-40.2022.7.05.0005, evento 28).
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas datas aprazadas, foram ouvidos os Ofendidos, 3º Sgt Douglas
Pascoal Ripp e o Sd Ex Fernando Borges Zwicker, e as demais testemunhas
arroladas pela Acusação, sendo: o Agente de Polícia Federal Thiago Luis Ravedutti;
o Agente de Polícia Federal Jhefferson dos Santos; o Delegado de Polícia Federal
Hugo Leonardo Mariano Mendonça; o Agente de Polícia Federal Rafael Lepri
Fuentes; e o Civil Vladimir Vanderlei Freitas Flores, como se vê nas respectivas atas
(APM nº 7000008-40.2022.7.05.0005, eventos 50, 51, 54 e 55).
A Defesa constituída, no prazo previsto no art. 417, § 2º, do CPPM,
não arrolou novas testemunhas (APM nº 7000008-40.2022.7.05.0005, evento 71).
Em sessão de 9 de junho de 2022, foi ouvida a última testemunha do
Parquet Militar, Miguel Porfírio dos Santos. Na mesma ocasião, foi o Acusado
qualificado e interrogado, conforme registrado em ata (APM nº 7000008-
40.2022.7.05.0005, evento 90, vídeo 1; evento 90, vídeos 2 e 3; evento 91).
Mediante Decisão proferida em 6 de julho de 2022, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da União, na forma do art. 316, parágrafo único, do
CPP, por analogia, ratificou integralmente a Decisão proferida em 11 de abril de
2022, para fins de manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do
Acusado, por se encontrarem presentes os seus requisitos autorizadores (APM nº
7000008-40.2022.7.05.0005, eventos 96 e 58), desde a instauração do competente
IPM, no dia 13 de outubro de 2021 (IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005, eventos
171 e 202).
As Partes nada requereram no prazo aludido no art. 427 do CPPM
(APM nº 7000008-40.2022.7.05.0005, eventos 94 e 113).
O Representante do Ministério Público Militar, em alegações escritas,
postulou a absolvição do Acusado, no tocante aos crimes descritos na Inicial, ante a
ausência de prova suficiente para a sua condenação (APM nº 7000008-
40.2022.7.05.0005, evento 123).
A Defesa, por sua vez, em alegações derradeiras, requereu a
absolvição, nos mesmos termos esposados pelo Órgão Ministerial. E, na
eventualidade de uma condenação, pugnou pela fixação da pena no seu mínimo
legal, com o estabelecimento do regime aberto para o início do cumprimento da
reprimenda e a aplicação de pena substitutiva (APM nº 7000008-40.2022.7.05.0005,
evento 126).
Encontrando-se os autos em ordem, na forma do art. 430 do CPPM,
foram conclusos ao Juiz Federal Substituto no dia 13 de setembro de 2022, para fins
de julgamento (APM nº 7000008-40.2022.7.05.0005, eventos 129 e 130).
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 14 de outubro de 2022, foi proferida Sentença, de forma
monocrática (APM nº 7000008-40.2022.7.05.0005, evento 136), pelo Juiz Federal
Substituto, que condenou o Civil, na forma abaixo:
- como incurso no art. 205, § 2º, incisos IV e V, do Código Penal Militar, que teve
como vítima fatal o Sd Ex Daniel Henrique Trarbach Engelmann, com a pena de 16
(dezesseis) anos de reclusão;
- como incurso no art. 205, § 2º, incisos IV e V, combinado com o art. 30, inciso II,
ambos do Código Penal Militar, tendo como Vítima o 3º Sgt Ex Douglas Pascoal
Ripp, com a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;
- como incurso no art. 205, § 2º, incisos IV e V, combinado com o art. 30, inciso II,
tudo do Código Penal Militar, sendo vitimado o Sd Ex Fernando Borges Zwicker,
com a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Ainda aduziu a Sentença que a soma das penas acima aplicadas, em
razão de concurso material, previsto no art. 79 da Lei Penal Militar, resulta definitiva
em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea a, do CP.
Negou-se o direito de apelar em liberdade, na forma do art. 527 do
CPPM, seja em razão de os requisitos constantes do art. 312 do CPP estarem
presentes, seja em razão do disposto no § 2º do art. 310 deste mesmo diploma legal.
Não se concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, em
face do previsto no art. 84, caput, do CPM.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em igual data; a expedição da
intimação eletrônica do Ministério Público Militar e da Defesa se deram em 17 de
outubro e em 3 de novembro de 2022; as confirmações das respectivas intimações se
deram em 27 de outubro e 13 de novembro de 2022; tendo a Defesa interposto o
recurso de Apelação no dia 18 subsequente, portanto, tempestivo (APM nº 7000008-
40.2022.7.05.0005, eventos 136, 137, 151, 152, 154, 155 e 156).
O recurso foi autuado nesta Corte em 16 de janeiro de 2023 e
redistribuído ao Ministro Dr. José Barroso Filho, por prevenção, por ter atuado nos
autos do HC nº 7000633-64.2021.7.00.0000 (Apelação, eventos 4, 5 e 7).
A Defesa constituída, em suas Razões de Recurso, requereu a
absolvição do Acusado dos crimes descritos na Inicial, por ausência de provas
quanto à autoria delitiva, evocando o princípio do in dubio pro reo (Apelação,
evento 1, doc. 1).
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar, por sua vez, ao contra-arrazoar o recurso,
homologou o pedido de absolvição pleiteado pela Defesa, nos termos já explanados
em sede de alegações escritas (Apelação, evento 1, doc. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer exarado na data de
27 de janeiro de 2023, pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra.
Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo,
para manter inalterada a r. Sentença atacada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. (Apelação, evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade e merece ser conhecido.
A Defesa postula, por meio do presente recurso, a absolvição do Réu,
alegando ausência de provas suficientes de autoria para a condenação, de modo que,
ante a dúvida existente, deve ser aplicado o princípio do favor rei.
Razão não lhe assiste, sendo mister a manutenção da Sentença
condenatória.
O Apelante foi condenado em sentença proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da União da Auditoria da 5ª CJM, que, em 14 de
outubro de 2022, julgou parcialmente procedente a Denúncia e condenou o Civil
pelas seguintes práticas delituosas:
- Como incurso no art. 205, § 2º, incisos IV e V, do Código Penal Militar, que teve
como vítima fatal o Sd Ex Daniel Henrique Trarbach Engelmann, à pena de 16
(dezesseis) anos de reclusão;
- Como incurso no art. 205, § 2º, incisos IV e V, combinado com o art. 30, inciso II,
ambos do Código Penal Militar, tendo como Vítima o 3º Sgt Ex Douglas Pascoal
Ripp, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão;
- Como incurso no art. 205, § 2º, incisos IV e V, combinado com o art. 30, inciso II,
ambos do Código Penal Militar, sendo vitimado o Sd Ex Fernando Borges Zwicker,
à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Inicialmente, verifica-se que a materialidade não é ponto controvertido,
estando devidamente demonstrada pelos elementos probatórios angariados nos autos,
mormente pelo Laudo do Exame de Necropsia (evento 1, IPM3, p. 17/20, do IPM nº
7000117-25.2020.7.05.0005), Certidão de óbito (evento 14, INQ2, p. 25, do IPM nº
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000117-25.2020.7.05.0005), Laudo de Perícia Criminal Federal (evento 107,
INQ11, p. 1/5, do IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005); Exame Perinecroscópico
(evento 1, IPM3, p. 42/51, do IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005), Informações de
Polícia Judiciária (evento 107, INQ17, p. 10/29, e INQ18, p. 1/10, do IPM nº
7000117-25.2020.7.05.0005),
Laudo
de
Exame
Pericial
(evento
15,
DILIGENCIAS1, p. 16/38, do IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005), Prontuário
Eletrônico do Paciente DOUGLAS PASCOAL RIPP (evento 1, IPM1, p. 19/20, do
IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005), Exame de Lesões Corporais (evento 1, IPM1,
p. 34/35, do IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005), Prontuário Eletrônico do Paciente
FERNANDO BORGES ZWICKER (evento 1, IPM1, p. 21/22, do IPM nº 7000117-
25.2020.7.05.0005), Exame de Lesões Corporais (evento 1, IPM1, p. 36/37, do IPM
nº 7000117-25.2020.7.05.0005), e depoimentos colhidos no curso do inquérito e do
processo judicial.
A própria Defesa, em suas razões, e o Ministério Público Militar, em
suas contrarrazões, assentem sobre a comprovada materialidade do evento
criminoso.
Assim, resta evidenciada a materialidade do crime de homicídio
qualificado consumado praticado contra o Soldado do Exército DANIEL
HENRIQUE TRARBACH ENGELMANN e dos homicídios qualificados, na
modalidade tentada, contra as vítimas 3º Sargento DOUGLAS PASCOAL RIPP e
Soldado do Exército FERNANDO BORGES ZWICKER, em decorrência da colisão
criminosa intencional provocada pela lancha que transportava drogas com a
embarcação Esperança, da Polícia Federal, tripulada pelas vítimas.
A controvérsia se resume à autoria delitiva dos crimes em comento.
E em detida análise dos autos, a autoria do evento criminoso, em que
pese a irresignação do Apelante, encontra-se devidamente demonstrada pelo farto
conjunto probatório.
A partir dos elementos coletados foi comprovado que ALCIDES
ALEJANDRO PEREIRA TORALES, vulgo AVATAR, era o piloto da lancha que
causou a colisão com a embarcação ocupada pelos militares.
Depreende-se dos autos que, no dia 10 de maio de 2020, por volta das
23h, no Rio Paraná, fronteira do Brasil com o Paraguai, na região de Guaíra/PR,
militares do Exército, ocupando a embarcação Esperança da Polícia Federal, durante
a Operação Hórus, no combate ao tráfico de drogas, avistaram embarcações subindo
o curso do rio. Uma das embarcações foi em direção aos militares.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao perceberem tal fato, os militares manobraram a embarcação que
ocupavam para a margem do rio, de modo que o caminho ficou livre, permitindo a
passagem. Contudo, o piloto manobrou a lancha de forma a provocar uma colisão
com a embarcação dos militares. O abalroamento resultou na morte do Soldado
Daniel Henrique Trabach Engelmann e em dois militares feridos. Ademais, após
averiguação do local, foram encontrados 584 kg de maconha, dispersada da lancha
criminosa.
Em eficientes diligências, a Polícia Federal angariou diversas
informações, consubstanciadas nos documentos “Informações de Polícia Judiciária”
(evento 14, INQ1, p. 11 a 28, IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005) e “Informação nº
26/2020” (evento 14, INQ1, p. 30 a 44, IMP nº 7000117-25.2020.7.05.0005),
datados de 13 de maio de 2020, acerca do grupo criminoso envolvido com a lancha
que colidiu com a embarcação Esperança, ocupada pelos militares.
Entre as fartas informações ali constantes, já se encontrava a
identificação do piloto da citada embarcação, como sendo a pessoa de ALCIDES
ALEJANDRO PEREIRA, de nacionalidade paraguaia. Consta, ainda, a informação
de que ele já havia sido preso pela SENAD por tráfico de drogas em momento
anterior. Além disso, foram colacionadas imagens de ALCIDES.
Destaca-se que apenas 3 (três) dias após o evento, o órgão de
segurança pública já possuía a informação de que ALCIDES era o piloto da
embarcação que causou a colisão. Inclusive, foi expedido mandado de prisão em seu
desfavor e ele permaneceu foragido, só sendo encontrado porque foi preso por
ocasião de flagrante pelo cometimento de crime de tráfico de drogas, com idêntico
modus operandi.
No decorrer das investigações, descortinou-se que a referida
embarcação pertencia à Organização Criminosa liderada por FELIPE SANTIAGO
ACOSTA
RIVEROS,
vulgo
"ALBERTO",
“PARCERO"
ou
"CAVALO",
especializada no tráfico de drogas transnacional, principalmente com a utilização de
lanchas com motores de alta potência, para atravessar a divisa entre o Paraguai e o
Brasil.
Por meio de diligências investigativas, chegou-se a diversos nomes
ligados à Organização Criminosa.
Nesse sentido, encontram-se as seguintes informações: a) AUGUSTO
DURÉ, indicado como sendo o ajudante da lancha que atropelou os militares
tripulantes da embarcação Esperança; b) HUGO, vulgo “Xaropinho”, apontado
como ajudante de uma das embarcações do comboio; c) MIGUEL PORFÍRIO DOS
SANTOS, vulgo “Sapão”, que trabalhava como olheiro, na função de logística e
ocultação de embarcações durante as empreitadas criminosas; d) VLADIMIR
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VANDERLEI FREITAS FLORES, indicado como mecânico da Organização
Criminosa; e) PAULO ADEMIR DOS SANTOS, como sendo o dono do barracão,
onde o vídeo, recebido pelos agentes da polícia federal, da embarcação sendo
montada, foi filmado; f) o local da compra dos motores de lancha seria a loja
Mazocco Náutica; e g) o piloto da Organização Criminosa era ALCIDES
ALEJANDRO PEREIRA TORALES, vulgo AVATAR.
A prova pré-processual e em juízo corrobora tais dados.
Em sede policial, na Delegacia da Polícia Federal em Guaíra/PR, foi
colhido o depoimento de MIGUEL PORFÍRIO DOS SANTOS, olheiro que
trabalhava para a organização criminosa liderada por FELIPE. Chama a atenção que
o depoimento possui riqueza de detalhes, demonstrando que o depoente possuía
conhecimento dos fatos. Foi afirmado, durante a oitiva, que: “o piloto da embarcação
que causou o acidente é conhecido como ‘Avatar’ e foi resgatado próximo ao local
do acidente” (evento 14, INQ1, p. 68, do IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005).
Já perante a autoridade militar que presidiu o IPM, MIGUEL foi
ouvido, expondo novamente com riqueza de detalhes os fatos e reafirmando que o
piloto que causou o acidente é conhecido como AVATAR e foi resgatado próximo ao
local do ocorrido. Acrescentou que soube que AVATAR foi resgatado por um olheiro
brasileiro de codinome “SOCÓ” (evento 32, p. 65/68, IPM nº 7000117-
25.2020.7.05.0005).
E durante seu depoimento em Juízo, MIGUEL afirmou que, nos
contatos feitos pelo aplicativo WhatsApp na função de olheiro da Organização
Criminosa, conversava com AVATAR e com a pessoa identificada como TOCHA.
Nas mensagens de áudio, a pessoa conhecida como AVATAR falava português com
sotaque. Ratificou que ficou sabendo que foi AVATAR quem pilotava a lancha
causadora da colisão (evento 90, VIDEO 1, do APM nº 7000008-
40.2022.7.05.0005).
Já VLADIMIR VANDERLEI FREITAS FLORES, mecânico de
motores de embarcações da região de Guaíra, ligado com a Organização Criminosa
liderada por FELIPE, afirmou em seu depoimento, engrandecido com detalhes e
indicação de alcunhas, perante a Polícia Federal, que “ficou sabendo que quem
pilotava a embarcação de 250 HP Pro XS, causadora do acidente, foi a pessoa de
apelido ‘Avatar’” (evento 107, INQ 13, p. 11, do IPM nº 7000117-
25.2020.7.05.0005).
Em Juízo, VLADIMIR reafirmou ter tomado conhecimento por meio
de “SOCÓ”, outro membro da Organização Criminosa, que era “AVATAR” quem
estava pilotando a lancha arremessada contra a embarcação ocupada pelos militares.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, disse que na região essa informação já era corrente (evento 54, vídeos 6
e 7, do APM nº 7000008-40.2022.7.05.0005).
VLADIMIR também afirmou que “AVATAR” e “SOCÓ” eram
funcionários de PATRÃO, um dos apelidos de FELIPE SANTIAGO ACOSTA
RIVEROS, líder da organização criminosa.
Acerca da nacionalidade de AVATAR, disse igualmente saber que ele
era do Paraguai.
Registra-se que a pessoa de “SOCÓ” também é citada em um dos
depoimentos
de
MIGUEL
(evento
32,
p.
65/68,
IPM
nº
7000117-
25.2020.7.05.0005), havendo pontos harmoniosos entre as informações prestadas
pelas duas testemunhas, a demonstrar a veracidade dos relatos e ausência de
contradição.
Ademais, ficou evidenciado que os depoimentos de MIGUEL e
VLADIMIR foram convergentes em indicar que era a pessoa de AVATAR quem
pilotava a lancha que causou a colisão.
Além disso, em Juízo, também foi ouvido como testemunha,
devidamente compromissada em dizer a verdade, o Delegado da Polícia Federal, Dr.
HUGO LEONARDO MARIANO MENDONÇA (evento 54, VIDEOS 1, 2 e 3, da
APM nº 7000008-40.2022.7.05.0005).
Na oportunidade, disse que por meio de informantes obtiveram os
dados constantes nas Informações de Polícia Judiciária, ressaltando que as pessoas
tinham receio de dar maiores indicações por conta de medo de represálias.
Acrescentou que as informações foram se confirmando ao longo das investigações.
A respeito de “AVATAR”, a referida testemunha policial declarou que
ele é paraguaio e foi indicado como piloto da lancha causadora da colisão.
Afirmou, de forma categórica, que por fontes humanas foi possível
descortinar a identidade de AVATAR, indicado como a pessoa de ALCIDES
ALEJANDRO PEREIRA TORALES, tendo o informante inclusive enviado fotos
provenientes de redes sociais para fazer o devido apontamento.
Uma curiosidade acerca do apelido de ALCIDES, que referida
testemunha ressaltou que as características físicas dele (ALCIDES) se enquadravam
com as obtidas em diligências para a pessoa de AVATAR, o que também não passou
despercebido pelo Juízo, conforme se extrai da Sentença:
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que diz respeito a este apelido, cabe destacar o quanto ressaltado pelo Exmº. Sr.
Dr. HUGO MENDONÇA em seu depoimento prestado neste Juízo na qualidade de
testemunha devidamente compromissada, verbis:
“Quando eu vi o Alcides pela primeira vez, a primeira impressão que passou pela
minha cabeça foi: agora eu sei porque chamam ele de Avatar. Idêntico ao
personagem do filme” (evento 54, vídeo 2, dos presentes autos) (grifei)
Ora, tão perceptível semelhança que justifica tal alcunha não pode ser ignorada.
Dessa forma, conclui-se que a alcunha AVATAR é pertinente com as
características de ALCIDES, não sendo uma ligação desapropriada, e que as
diligências iniciais chegaram à sua pessoa sem qualquer dúvida.
Necessário, ainda, destacar o relevante fato de que ALCIDES foi preso
em flagrante, praticando o crime de tráfico de drogas, com o mesmo modus
operandi, no mesmo rio, poucos meses depois.
Ressai da Denúncia o seguinte trecho acerca do fato:
Posteriormente, no dia 01/08/2020, ALCIDES foi preso em flagrante conduzindo
outra embarcação de grande potência carregada com entorpecente, conforme
descrição do fato:
[...] em 01/08/2020, por volta das 18h20min, no Rio Paraná, cidade de Guaíra, foi
iniciado acompanhamento de um comboio de lanchas carregadas com ilícitos e que
só foi possível realizar abordagem após cerca de uma hora de perseguição pelo rio
Paraná, sentido Icaraíma/PR. Consta que após realizar disparos no motor de uma
das embarcações, foi possível realizar abordagem da lancha ocupada pelos
paraguaios ALEJANDRO PEREIRA e RODRIGO ESPINOZA AMARRILLA,
carregada com aproximadamente 338 Kg (trezentos e trinta e oito quilos) de
maconha’. (INQUÉRITO POLICIAL: IPL 2020.0078283-DPF/GRA/PR. Processo
Judicial nº: 5001548-23.2020.4.04.7017).
No dia em que foi preso em flagrante (01/08), ALCIDES demonstrou ser um exímio
piloto, pois conseguiu fugir do melhor piloto do NEPOM em Guaíra na melhor
embarcação por mais de 100 km subindo o curso do Rio Paraná, alcançando
velocidade de, aproximadamente, 120 km/h.
ALCIDES somente foi preso graças aos disparos realizados no motor da
embarcação em que ele pilotava. Com ele foram apreendidos 338,2 kg de substância
análoga à maconha. Ou seja, o mesmo modus operandi do delito realizado no dia
10 de maio, ora denunciado.
Desta feita, ALCIDES demonstrou ser sim um arrojado piloto de embarcações de
alta potência que carregam grandes quantidades de drogas.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perceba-se que, quase três meses depois da colisão entre as
embarcações, ALCIDES foi preso em flagrante, praticando, com o mesmo modus
operandi, o delito de tráfico de drogas. Aliás, verifica-se ser o mesmo tipo de
entorpecente, qual seja, maconha, em volume também expressivo (338 kg).
Tudo a demonstrar o seu envolvimento com tais delitos, praticados
com a utilização de embarcações com motores de alta potência, em virtude de sua
perícia, justamente equivalente ao veículo arremessado na embarcação ocupada
pelos militares.
ALCIDES demonstrou ser um distinto piloto de embarcações,
equipados com motores de alta potência, ao conseguir promover fuga por cerca de
uma hora, em alta velocidade, de perseguição promovida pela Polícia Federal, que
utilizava seu melhor piloto e embarcação. A lancha ocupada por ALCIDES só foi
obstada após os policiais federais desferirem disparos de arma de fogo contra o
motor da embarcação, danificando-a e impedindo-a de continuar.
Após ser preso em flagrante por tal fato, ALCIDES ALEJANDRO
PEREIRA TORALES foi ouvido no Inquérito Policial da Polícia Federal e no IPM
(evento 32, DILIGENCIAS1, p. 26 e 54/55, do IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005),
tendo declarado ser piloto de embarcação há pouco tempo. Disse ainda que conhecia
Augusto Duré, declarando que: “foi o rapaz que morreu no dia do acidente” e “ficou
sabendo que ele tomou um tiro no dia dos fatos”, bem como que “ouviu falar no
Paraguai que o mesmo era o ajudante da lancha que matou o Soldado TRARBACH
em 10/05/2020”.
Ainda declarou que “conhece a embarcação apreendida, disse que
pilotava uma semelhante em 1°/08/2020, quando foi preso carregando cerca de 300
quilos de maconha no rio Paraná”.
Do interrogatório de ALCIDES em Juízo (evento 90, VIDEO2 e
VIDEO3, da APM nº 7000008-40.2022.7.05.0005), extrai-se sua afirmação de que
só trabalhou com pilotagem de lancha no dia em que foi preso, bem como declarou
ainda que considera que é perigoso dizer quem foi o piloto da lancha que causou a
colisão com a embarcação ocupada pelos militares, podendo correr “risco” quem
fizer isso.
Vale ressaltar que, embora ALCIDES tenha negado quase tudo quando
ouvido na via policial e judicial, ele afirmou que conhecia Augusto Duré, dizendo
ser o paraguaio que estava na embarcação que causou a colisão, bem como que este
levou um tiro. Como pode se notar, a única pessoa que trouxe tais dados foi
ALCIDES, demonstrando que ele possuía informações privilegiadas sobre os fatos.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse tocante, pode-se notar que o réu afirmou que ficou sabendo do
ajudante que estava na embarcação, mas não diz nada acerca do piloto. Enquanto as
testemunhas afirmaram que circulava a informação de que o piloto era AVATAR, ele
diz que não se falava quem era o piloto. Porém, é ilógico imaginar que chegou-se ao
conhecimento de quem era o ajudante, mas não acerca do piloto.
Insta destacar ainda que ALCIDES mostrou-se ser um excelente piloto
quando foi preso em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas na data de 01 de
agosto de 2020, tendo conseguido fugir de perseguição da Polícia Federal por cerca
de uma hora. Esse fato refuta sua alegação durante seu interrogatório de que ele não
possuía experiência anterior com pilotagem de lanchas.
É sabido que Organizações Criminosas têm pessoas específicas para
pontos chaves em suas empreitadas delituosas e não seria qualquer pessoa a pilotar
uma embarcação com carga tão significativa de entorpecente.
Percebe-se assim que os elementos de prova são harmônicos e
convergentes a indicar que ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES é, de
fato, AVATAR e autor dos delitos em apreço.
Exigir mais comprovação para além das presentes nos autos restaria
inalcançável a condenação de tais crimes que, pelas circunstâncias, não deixam
testemunhas oculares sobre a autoria.
Convém destacar ser improvável que se obtenha uma testemunha que
se apresente em Juízo e afirme que ALCIDES é a pessoa de AVATAR, que ocasionou
a colisão entre as embarcações.
Isso porque os autos revelam tratar-se de Organização Criminosa, para
o cometimento de tráfico de drogas transnacional, muito bem estruturada, com
transações financeiras de alto vulto, o que se verifica na compra dos motores de
embarcação, e grande número de membros, o que demonstra o forte poder que
possui, causando temor nas pessoas.
Inclusive, MIGUEL, durante o depoimento perante a Polícia Federal
(evento 14, INQ1, p. 68, do IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005), relatou que foi
ameaçado de morte por FELIPE, líder da Organização Criminosa. Além disso, o
Delegado da Polícia Federal, ouvido em Juízo, também relatou que as pessoas do
local sentem medo de represálias.
O próprio Apelante, em seu depoimento em Juízo, mencionou que é
perigoso as pessoas dizerem quem era o piloto que causou a colisão.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o crime foi cometido no meio do rio, não possuindo câmeras
ou qualquer outra forma de captação de imagens, de forma que não poderia ser
exigido qualquer registro além daqueles obtidos nos autos.
No caso, é certo que os dados probatórios angariados ao processo são
suficientes para atribuir a autoria do crime a ALCIDES, porque são uníssonos e
harmônicos entre si.
Nos termos do artigo 382 do Código de Processo Penal Militar, indício
é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência de outra
circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Ainda, conforme art. 383, alínea “b”, do Código de Processo Penal
Militar, o indício se constitui como verdadeira prova quando “a circunstância ou fato
coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas diretas
colhidas no processo”.
No caso em julgamento, diversas evidências independentes, angariadas
durante as investigações e a instrução processual, harmonizam-se, sem qualquer
conflito, de modo que, em conjunto, são provas suficientes de autoria delitiva,
mormente quando não contrariados por contraindícios ou por prova direta.
E não há porque duvidar dos testemunhos indiretos e dos informantes
policiais.
Por isso, “vem se entendendo que indícios e presunções, analisados à
luz do princípio do livre convencimento, quando fortes, seguros, indutivos e não
contrariados por contraindícios ou por prova direta, podem autorizar o juízo de culpa
do agente”. (AP 481, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08-
09-2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2012 PUBLIC 29-
06-2012).
Acerca da força instrutória dos indícios, colaciona-se o seguinte
julgado do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] CONDENAÇÃO COM BASE EM
PROVA INDICIÁRIA. LEGITIMIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL.
INADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS
CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO.
[...]
3. A força instrutória dos indícios é bastante para a elucidação de fatos, podendo,
inclusive, por si própria, o que não é apenas o caso dos autos, conduzir à prolação
de decreto de índole condenatória, quando não contrariados por contraindícios ou
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por prova direta. Doutrina: MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das
provas em matéria criminal. Trad. J. Alves de Sá. Campinas: Servanda Editora,
2009, p. 236; LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II.
Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162; PEDROSO,
Fernando de Almeida. Prova penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2005, p. 90-91. Precedentes: AP 481, Relator: Min. Dias
Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2011; HC nº 111.666, Relator: Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012; HC 96062, Relator: Min. Marco
Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009.
[...]
5. In casu, o paciente foi condenado, em sede de apelação, à pena de 14 (catorze)
anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 86 dias-multa, pela prática dos crimes
previstos nos artigos 148 (sequestro), 157, incisos I e II (roubo exercido com
emprego de arma e concurso de pessoas), e 250, incisos I, II e III (incêndio), todos
do Código Penal. O impetrante alega que: (i) há ilicitude na decretação da quebra
de sigilo telefônico e fiscal; (ii) o decreto condenatório se baseou apenas em
elementos indiciários;
[...]
8. O decreto condenatório não traduz julgamento com base apenas em indícios,
visto assentar que “inexistem quaisquer dúvidas sobre a responsabilidade” do
paciente, pois “denota-se que a prova circunstancial guarda absoluta corroboração
com a coletada na instrução judicial”.
[...]
11. Ordem extinta sem resolução de mérito por inadequação da via eleita. (HC
97781, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 26-11-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-
03-2014 PUBLIC 17-03-2014) (Destaquei).
Portanto, a alegação da Defesa de falta de lastro de comprovação
suficiente de autoria não encontra espaço nos autos, pois o conjunto probatório
angariado vai em sentido contrário, como já demonstrado, sendo certo que as provas
colhidas no curso das investigações foram ratificadas pelas testemunhas da Denúncia
ouvidas em Juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa.
De igual modo não prospera a alegação do Ministério Público Militar,
exposta em suas contrarrazões, quando afirma que: “[...] a utilização de fontes
humanas não identificadas ou ainda indiretas, associado à compleição física de
ALCIDES, o fato de que conhecia AUGUSTO DURÉ e ser preso conduzindo
embarcação em prática de ilícitos semelhantes aos apurados não permitem concluir,
acima de qualquer dúvida razoável, que era ele (ALCIDES) quem pilotava no dia
dos fatos”.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeiro, porque não se tratam de dados sem credibilidade, ante a
riqueza de detalhes existente, tampouco se trata de uma análise isolada dos
elementos, mas estes compõem um conjunto estruturado de provas e indícios
capazes de atribuir a autoria.
Segundo, porque a prova testemunhal indireta possui validade e
relevância na formação do convencimento judicial, desde que corroborada por outros
elementos probatórios, não havendo qualquer impedimento legal em sua utilização.
No caso, verifica-se que a conclusão acerca da autoria não foi baseada
exclusivamente em testemunho indireto, mas também por robusto conjunto de
informações em diligências policiais, informantes policiais e pelo comportamento do
réu tanto em Juízo como na apuração de conduta praticada por crime idêntico.
Portanto, diante da existência de outras provas, esses testemunhos são aptos para
corroborarem o entendimento judicial acerca da autoria delitiva.
Sobre a questão, colacionam-se os seguintes julgados do STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS DURANTE O INQUÉRITO
POLICIAL E JUDICIALMENTE. TESTEMUNHAS INDIRETAS. VALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Estando a condenação amparada em outras provas, além das colhidas na fase
inquisitorial, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal.
2. "A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que
presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério
judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal
indireta." (HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/
Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe
01/09/2016).
3. A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida
em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e
harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para
a condenação.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017.) (Destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS
PROVAS SUFICIENTES. TESTEMUNHO POLICIAL INDIRETO DE QUE O
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CORRÉU AFIRMA PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE. PROVA ACESSÓRIA.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO.
NULIDADE ABSOLUTA
NÃO
RECONHECIDA. AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas pelo depoimento de
policial, mas por outras provas também valoradas, não cabe a pretensão de
nulidade da condenação.
2. Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras
provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 446.151/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 7/2/2019, DJe de 27/2/2019.) (Destaquei).
No mais, acerca de fontes humanas não identificadas, ressalta-se o que
já dito, no que tange a difícil obtenção de testemunhas que se apresentem em Juízo,
devido ao medo de represálias.
Dentro desse contexto, cabe ressaltar o dever de sigilo por parte dos
polícias na divulgação dos dados dos ditos informantes (pessoas que repassam
informações aos agentes de segurança pública acerca de determinado delito).
Tendo em vista o risco à integridade física ou moral decorrente da
transmissão de informações acerca de determinados delitos, mormente quando se
trata de organização criminosa, em que impera a lei do silêncio, a preservação da
fonte é imprescindível para a segurança pública.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXIII, assegura o sigilo
das informações que sejam imprescindíveis à segurança da sociedade.
Por sua vez, a Lei nº 13.608/18, que dispõe sobre o serviço telefônico
de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas
investigações policiais, preceitua, em seu art. 3º, que: “o informante que se
identificar terá assegurado, pelo órgão que receber a denúncia, o sigilo dos seus
dados”.
Percebe-se, nesses termos, que a lei veda a revelação dos dados do
informante, devendo ser mantidos em sigilo.
Em reforço, o art. 4º-B da mesma Lei assegura novamente o direito de
preservação da identidade do informante, condicionando a revelação ao
preenchimento de requisitos, sobretudo a concordância formal do colaborador, veja-
se:
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 4º-B. O informante terá direito à preservação de sua identidade, a qual apenas
será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a
apuração dos fatos.
Parágrafo único. A revelação da identidade somente será efetivada mediante
comunicação prévia ao informante e com sua concordância formal.
Assim, recai sobre o policial o direito-dever de segredo profissional,
devendo preservar o nome do informante, de forma a atuar em estrito cumprimento
de dever legal. Aliás, a revelação poderá caracterizar crime de violação de sigilo
funcional, nos moldes do art. 325 do Código Penal comum e do art. 326 do Código
Penal Militar.
Logo, o desconhecimento da identidade do informante não obsta que as
informações sejam consideradas, mormente quando o relatório em que se consignou
tais dados prestados foi subscrito por agente público policial, atestando a
confiabilidade da fonte de informação.
Por isso, vem se aceitando como válido o relato de informante sem
identidade revelada, que teme pela própria segurança, quando as informações por ele
trazidas tenham sido corroboradas por diligências policiais no curso da investigação
criminal e também confirmadas nos depoimentos dos policiais em juízo, o que
ocorre no presente caso.
O STJ já decidiu nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PROCESSO PENAL. INFORMANTE COM IDENTIDADE OCULTA. FASE
INQUISITORIAL. DENÚNCIA APÓCRIFA. VERIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIRMAÇÃO DA VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. É possível a inauguração de investigações preliminares para averiguar a
veracidade de comunicação apócrifa, viabilizando um cenário que sirva como
supedâneo para um subsequente procedimento investigatório formal - inquérito
policial -, caso existentes indícios da autoria e materialidade delitiva.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, eventuais irregularidades ocorridas na
fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não
contaminam a ação penal.
3. O relato de informante com identidade oculta, que temia pela própria
segurança, é válido quando as informações por ele trazidas tenham sido
corroboradas por diligências policiais no curso da investigação criminal, e
também confirmadas nos depoimentos dos policiais em juízo.
4. Agravo regimental improvido.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(AgRg no HC n. 563.465/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado
em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020) (Destaquei).
Ademais, como demonstrado, os elementos angariados são, em seu
conjunto, suficientes para indicar a autoria delitiva, porquanto harmônicos e
compatíveis entre si, restando afastada qualquer dúvida razoável.
Dessa forma, existindo compatibilidade no conjunto probatório, não há
que se falar em ausência de provas suficientes de autoria.
Portanto, ante o princípio do livre convencimento motivado do
magistrado, não há o que ser retocado na Sentença condenatória, visto a avaliação de
compatibilidade e concordância entre os elementos probatórios, nos termos do artigo
297 do CPPM
1.
Colaciona-se julgado deste Tribunal nesse sentido:
EMENTA:
APELAÇÃO.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
[...]
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO
UNÂNIME.
[...]
II - Não há que se falar em ausência de provas ou atipicidade, quando constantes
nos autos elementos probatórios produzidos e confrontados, os quais formaram
um conjunto probante compatível e harmônico entre si, valorando-se, em sintonia
com o devido processo legal[...] III - Não há que se acolher tese defensiva,
baseada unicamente em alegações desprovidas de mínimo arcabouço probatório,
mormente quando inegáveis a autoria e a materialidade delitivas descortinadas no
contexto dos autos, que apontam uma série de incongruências nas alegações
apresentadas pelo recorrente. IV - Ao apreciar as provas dos autos, deve-se fazer o
cotejo de todo o conjunto probatório colhido, especialmente o confronto entre
aquelas produzidas em Juízo e as demais contidas no Inquérito, a fim de verificar
a compatibilidade entre elas, tendo-se em conta o princípio do livre convencimento
motivado do magistrado, encartado no artigo 297 do CPPM. Precedentes. V -
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000222-84.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação:
13/03/2023) (Destaquei).
Ademais, a Defesa, em seu apelo, apenas faz alegações genéricas de
falta de provas suficientes de autoria para a condenação, com invocação de trechos
doutrinários e jurisprudências, não desconstituindo os fundamentos da Sentença
condenatória.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre a questão, a douta Procuradoria da Justiça Militar da União, em
seu parecer (evento 9 do Processo nº 7000034-57.2023.7.00.0000), sabiamente,
destacou o seguinte:
No caso, em que pese a negativa quanto à autoria do homicídio consumado e
tentado, verifica-se que a Defesa do réu não contradiz a fundamentação esposada
no Decisum atacado, mas tão somente sustenta a frágil versão desprovida de provas
de que ALCIDES, vulgo “Avatar”, não era o piloto da lancha clandestina que
ocasionou a fatídica tragédia no dia 10/05/2020. Sobre o tema assim já decidiu esse
e. STM: “A negativa de autoria, quando isolada nos autos e desacompanhada de
qualquer prova que lhe possa emprestar credibilidade, não serve ao fim de a Defesa
se desincumbir do ônus de provar suas alegações ou, ao menos, de incutir dúvida
relevante que possa ser resolvida em benefício do Acusado.” (Apelação nº 7000608-
51.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 28/04/2022, Data de Publicação: 23/05/2022).
[...]
Conforme interrogatório ocorrido na APM (evento 90, vídeos 2 e 3), ou seja, no
momento processual adequado para a comprovação de sua alegada inocência, o
apenado ALCIDES se limitou a negar que não foi ele o autor dos delitos, chegando
até a afirmar, em resposta à inquirição do Membro do Parquet Militar, que naquele
fatídico dia estava em sua casa e que, por ter perdido o seu celular, estava
impossibilitado de comprovar o alegado (a partir do min.14 do evento 90, vídeo 02).
Ora, diante de tal grave acusação, tal assertiva poderia ter sido comprovada pelo
apelante por outros meios legais (testemunhas, imagens, fotos, etc), o que,
definitivamente, não ocorreu no caso, por certo, tendo em vista tal somente a
apresentação de frágil versão desprovida de provas.
Com efeito, cabe a quem alega o fato comprovar o alegado. Dessa
forma, ao Réu caberia comprovar o que disse no interrogatório, de que estava em
casa no momento dos fatos, o que poderia ser demonstrado por vários outros meios,
ônus do qual não se desincumbiu.
O princípio do favor rei, na sua vertente do in dubio pro reo, invocado
pelo Apelante, não tem espaço no presente caso, diante do harmônico conjunto
probatório já discorrido a comprovar autoria e materialidade dos delitos em apreço.
Nesse sentido, mutatis mutandis, já decidiu este Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 DO CPM
(GUARDAR SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE
MILITAR). AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE
FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. CONFIGURAÇÃO.
TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. PROVIMENTO DO APELO. I. A vasta prova
testemunhal acostada aos autos comprova a autoria do delito tipificado no art. 290
do CPM. [...] IV. Inviável a incidência do princípio in dubio pro reo, porquanto há
provas suficientes para justificar a condenação. V. Apelo provido. Decisão
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000618-03.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 04/06/2019,
Data de Publicação: 17/06/2019) (Destaquei).
Por fim, faz-se necessário destacar que o resultado da colisão só não
foi mais fatal em virtude do ato de salvamento promovido pelo Sargento DOUGLAS
PASCOAL RIPP, ao mergulhar e conseguir desvencilhar o Soldado do Exército
FERNANDO BORGES ZWICKER do console da embarcação, no qual se
encontrava preso, antes que o militar se afogasse e viesse a óbito, bem como pelo
barco pesqueiro que auxiliou os militares.
Assim, em face do conjunto probatório presente nos autos e ausente
qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a Sentença condenatória deve
ser mantida, em seus exatos termos.
A pena aplicada pelo Juízo de 1ª instância encontra-se devidamente
fundamentada, nada havendo a reparar na Sentença condenatória nesse particular.
Isto posto, nego provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume
a Sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator para o
Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357629v6 e
do código CRC c4b1b775.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 18/12/2023, às 14:26:16
1. Avaliação de provaArt. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas
em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas
há compatibilidade e concordância.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357629 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000034-57.2023.7.00.0000/PR
APELANTE: ALCIDES ALEJANDRO PEREIRA TORALES
ADVOGADO(A): CARLO DANIEL BASTO (OAB PR91405)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: IVAN CEZAR ENGELMANN
ADVOGADO(A): EDUARDO ALECRIM DA SILVA
INTERESSADO: LIANE TRARBACH ENGELMANN
ADVOGADO(A): EDUARDO ALECRIM DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencido, divergindo de meus eminentes pares, no sentido de dar
provimento ao Apelo Defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver
Alcides Alejandro Pereira Torales dos crimes previstos no art. 205, § 2º, incisos IV e
V, e no art. 205, § 2º, incisos IV e V, combinado com o art. 30, inciso II, todos do
Código Penal Militar, (por duas vezes), com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Para tanto aduzia os fundamentos, como se vê abaixo.
A começar, foi instaurada a Operação Hórus pelo Comandante da 15ª
Brigada de Infantaria Mecanizada, nos termos do art. 16-A da Lei Complementar nº
97/1999, com a missão de, entre outras, realizar operações de combate a crimes
transfronteiriços e ambientais na faixa de fronteira do estado do Paraná, a partir de
13 de abril de 2020, realizando patrulhas fluviais no Lago de Itaipu e seus afluentes
e patrulhas nas principais vias de acesso e variantes.
No dia 10 de maio de 2020, durante patrulhamento realizado por 3
(três) militares do Exército Brasileiro, com utilização de uma lancha – “Esperança” –
da Polícia Federal, no Rio Paraná, na região de Guaíra/PR, fronteira do Brasil com o
Paraguai, um grupo de indivíduos pertencentes à Organização Criminosa, numa
lancha oriunda do Paraguai, contendo material ilícito, pesando 584 kg (quinhentos e
oitenta e quatro quilos), identificado como maconha, desconsiderou as ordens dos
militares e colidiu de forma proposital com a embarcação brasileira, levando a morte
de um dos tripulantes e a tentativa de homicídio em relação aos outros 2 (dois)
militares.
Em decorrência dos fatos, foram instaurados 2 (dois) inquéritos
policiais, um militar e outro perante a Polícia Federal; após definida matéria de
competência mediante o Conflito de Competência – pelo STJ 183559/PR, Rel. Min
Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/11/2021 –, houve oferecimento de Denúncia
em desfavor do ora Apelante perante esta Justiça Especializada, pela prática dos
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crimes previstos no art. 283, § 1º, c/c os arts. 285 e 277; arts. 265; 205, § 2º, incisos
IV e V; e 205, § 2º, incisos IV e V, c/c o art. 30, inciso II (por duas vezes), todos do
CPM.
Por segundo, não obstante a percuciente Sentença proferida pelo
Magistrado Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM, faz-se necessário evocar o
Princípio do in dubio pro reo, porquanto as provas trazidas aos autos não se
mostraram aptas a formar a convicção quanto à autoria delitiva dos crimes
descritos na peça Inicial imputados a Alcides Alejandro Pereira Torales.
Por mais que exista um resultado trágico, amplamente comprovado
diante das provas: exame de necropsia; exame perinecroscópico; certidão de óbito da
vítima; de perícia criminal federal do exame do local; exame de lesões corporais;
exame de constatação de avarias em embarcação e material arrecadado; embora,
ainda, tenha havido a morte trágica de um dos tripulantes militares e as tentativas de
homicídio em relação aos outros 2 (dois) embarcados; em momento algum houve a
identificação do piloto condutor da embarcação estrangeira, ou seja, o autor das
referidas condutas delitivas, nos moldes da lei processual penal e dos princípios
constitucionais.
Segundo a doutrina brasileira, o conceito analítico de crime pressupõe
fato típico, ilícito e culpável, sendo a culpabilidade um elemento constitutivo do
crime. O fato típico, por sua vez, é contido por conduta, resultado, relação de
causalidade ou nexo causal e a tipicidade. A conduta, como ensina Cezar Roberto
Bittencourt
1:
[...] a conduta (ação ou omissão), pedra angular da Teoria do Crime, é produto
exclusivo do Homem. A capacidade de ação, e de culpabilidade, exige a presença de
uma vontade, entendida como faculdade psíquica da pessoa individual, que somente
o ser humano pode ter. Sujeito ativo é quem pratica o fato descrito como crime na
norma penal incriminadora. Para ser considerado sujeito ativo de um crime é
preciso executar total ou parcialmente a figura descritiva de um crime [...].
Para haver uma Sentença condenatória, além de aferir todos esses
elementos, o Magistrado deverá analisar e sopesar as provas existentes nos autos e
julgá-las aptas ou não para fins de certificação da autoria e da materialidade
delitivas.
O autor do delito é aquele que, após a produção das provas
apresentadas pela Acusação, cometeu os fatos descritos na Inicial, conforme
preceitua o art. 296 do CPPM.
Como se depura dos autos, não houve sequer uma testemunha, imagem
ou outro meio probatório que apontasse Alcides Alejandro Pereira Torales como o
condutor da embarcação clandestina, oriunda do Paraguai, no dia 10 de maio de
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2020, a saber.
Durante o Inquérito Policial Militar, foram ouvidos os Ofendidos, em 2
(duas) ocasiões; e as testemunhas: o 2º Sgt Fábio Roberto Júnior da Silva, Sr. Silvio
Garz, o 1º Tenente Gustavo Henrique Buenevides Prigol e o Cb Lucas Welter
Oliveira. Ao serem ouvidos pelo Encarregado da Inquisa, nenhum deles declarou ter
visto quantas pessoas havia na embarcação clandestina e, muito menos, visualizaram
quem era o piloto condutor.
Os Ofendidos só tomaram conhecimento dos fatos após terem saído do
hospital, quando até então não haviam escutado o apelido de “Avatar” ou ao menos o
nome Alcides.
A versão dos fatos ocorridos no dia é de que a equipe da tropa do
Exército, localizada na chalana da Polícia Federal, recebeu pelo rádio o aviso de que
2 (duas) embarcações estavam subindo o rio. Dessa forma, a embarcação Esperança,
tendo como tripulação o 3º Sgt Douglas Pascoal Ripp, o Sd Fernando Borges
Zwicker e o Sd Daniel Henrique Tarbach Engelmann, que veio a óbito, deslocou-se
para o rio, em local para realizar o bloqueio e abordar os suspeitos.
O Sgt Ripp e o Sd Borges (ambos ofendidos) declararam que tomaram
todas as providências para que as embarcações parassem, inclusive utilizaram
giroflex e iluminação, para fins de evitar acidentes, o que foi ignorado pelos
suspeitos, sendo que uma embarcação passou ao largo, desviando da tropa federal,
junto a margem do Mato Grosso do Sul. A outra, por sua vez, ignorou os alertas e
continuou subindo o rio.
Quando se encontrava a uma distância de 400 (quatrocentos) metros, o
Sgt Ripp, ao perceber que a lancha clandestina aumentou a sua velocidade e mudou
a sua posição em direção à Esperança, efetuou 2 (dois) disparos de fuzil para a água,
em sinal de advertência, para que parassem, sendo ignorado mais uma vez.
Em seguida, o Sgt Ripp determinou ao Sd Borges que mudasse de
direção a embarcação para evitar a colisão, seguindo a proa, em direção à margem
do Mato Grosso do Sul, fato corroborado pelo laudo de Perícia Criminal Federal nº
481/2020, de 29 de maio de 2020.
Mais uma vez, o Sgt Ripp efetuou 2 (dois) disparos, em direção à
embarcação suspeita, para evitar a iminente colisão, o que foi em vão. Segundos
após, os suspeitos lançaram a lancha no sentido da esquerda para direita (do
bombordo para o boreste) na embarcação Esperança, vindo a causar os fatos já
descritos na peça Inicial e no teor desse voto, conforme apontado no Laudo Pericial
nº 001/2020 e no Laudo de Perícia Criminal Federal nº 481/2020.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe realçar que o Sgt Ripp, ao ser ouvido em sede de IPM, declarou
que, após o impacto, desmaiou, mas não caiu na água, ficou na proa. Apesar de
estar bem iluminado o local no dia dos fatos, devido à lua, não conseguiu
identificar quantas pessoas estavam na embarcação clandestina, tampouco
visualizar os tripulantes, porque estavam com a silhueta abaixada.
O Sd Borges, por sua vez, declarou que ficou muito focado na primeira
lancha, que passou muito rápido, junto à margem esquerda. Não deu tempo de
visualizar a segunda embarcação; que o choque foi logo em seguida, e sua visão
estava comprometida, não chegando a vê-la. Não conseguiu ver assim quantas
pessoas havia na lancha, mas só pôde enxergar vultos.
Ambos os Ofendidos permaneceram internados na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) da Prefeitura Municipal de Guaíra, afastados das atividades
militares e das investigações policiais. Só tomaram conhecimento dos fatos
posteriormente. O primeiro declarou que nunca ouvira o nome “Alcides”, mas
“Avatar” só depois de muito tempo.
O Relatório do IPM ressaltou que não foi possível indicar os
responsáveis pelo crime, porque os suspeitos não haviam sido identificados,
além do que havia ainda investigação pela Polícia Federal, com tramitação em
segredo de justiça, que foi homologado pela autoridade militar competente (IPM nº
7000117-25.2020.7.05.0005, evento 1- IPM 5, fls. 1/3).
Adiante, o Magistrado Federal da Justiça Militar da União requisitou
ao Delegado Chefe da Polícia Federal os autos do Inquérito Policial nº
2020.0045639-DPF/GRA/PR, em 28 de julho de 2020, que foi atendido
prontamente, em 5 de agosto de 2020, tendo sido encaminhado somente uma parte
dele (IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005, eventos 12, OFIC1; eventos 13 EMAIL1;
14, INQ1 e INQ2).
Há, nos respectivos autos, informação de polícia judiciária, de 13 de
maio de 2020, que, segundo outras linhas investigativas, com base em depoimentos
colhidos de informantes do Brasil e do Paraguai, foram citados vários nomes
pertencentes à empreitada criminosa, entre eles, tendo como dono da carga de
maconha e da embarcação, Felipe Santiago Acosta Riveros, CI nº 4.064.570, cidadão
paraguaio; e Alcides Alejandro Pereira, cidadão paraguaio, apontado como piloto
da embarcação que atingiu os militares tripulantes da Esperança (IPM nº 7000117-
25.2020.7.05.0005, evento 14, INQ1, fls. 11/22).
Existe a Informação nº 26/2020- EIP/DPF/GRA/PR, de 13 de maio de
2020, que, segundo a informação de um colaborador eventual, entre outras,
indica Alcides Alejandro Pereira como sendo o piloto da embarcação paraguaia que
passou por cima dos militares brasileiros, o qual possui nacionalidade Paraguaia e
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reside em Saltos Del Guairá; e que esse tipo de lancha sempre é tripulado por 2
(dois) homens (piloto e ajudante) (IPM nº 7000117-25.2020.7.05.0005, evento 14,
INQ1, fls. 30/37).
Em sede de diligências complementares, requerida pelo Parquet
Castrense, foi ouvido o Investigado, Sr. Alcides Alejandro Pereira Torales, no dia 15
de setembro de 2020, o qual negou todas as acusações.
Adiante, nos dias 15 e 21 de setembro de 2020, foram ouvidos, na
qualidade de investigados, o Sr. Vladimir Vanderlei Freitas Flores e o Sr. Miguel
Porfírio dos Santos.
O primeiro, na maioria das perguntas, reservou-se o direito
constitucional de permanecer em silêncio. Ressaltou que não conhece Alcides
Alejandro Pereira Torales, vulgo “Avatar”, contrariando assim o seu depoimento
prestado perante a Polícia Federal, no dia 21 de maio de 2020, em que reconheceu
ser o responsável pela montagem do motor de uma das embarcações clandestinas
apreendida no dia posterior aos fatos narrados na Inicial e que conhecia o seu dono,
chamado Felipe, cidadão paraguaio, conhecido como “Parceiro”. Nada citou a
respeito de quem era o condutor da lancha, que colidiu com “Esperança”.
O segundo investigado, ao ser ouvido, declarou que trabalhava como
“Bandeirinha” / “Olheiro” há 3 (três) anos, no Rio Paraná, e, no dia dos fatos, soube
por um grupo de “whatsapp”, que o nome “Avatar” circulava como sendo o
responsável pela morte do Sd Trarbach. Tal depoimento enfraquece a sua afirmação
prestada perante a Polícia Federal, no dia 20 de maio de 2020, de que o piloto da
embarcação que causou o acidente é conhecido como “Avatar”. Assim, não tinha
certeza ou presenciou, mas ouviu dizer que seria essa pessoa o piloto da embarcação.
O Promotor de Justiça Militar, após analisar os fatos colhidos em sede
de IPM e do Inquérito Policial oriundo da Justiça Federal, apresentou Aditamento à
Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, nos moldes já aqui citados, e
arrolou o nome dos Ofendidos 3º Sgt Douglas Pascoal Ripp e o Sd Ex Fernando
Borges Zwicker e das testemunhas: o Agente de Polícia Federal Thiago Luis
Ravedutti; o Agente de Polícia Federal Jhefferson dos Santos; o Delegado de Polícia
Federal Hugo Leonardo Mariano Mendonça; o Agente de Polícia Federal Rafael
Lepri Fuentes; e o Civil Vladimir Vanderlei Freitas Flores.
A começar, tanto o Sgt Ripp como o Sd Borges confirmaram as suas
declarações prestadas em IPM, que não conseguiram visualizar quantas pessoas
havia na tripulação da embarcação que colidiu com a Esperança e, muito menos,
precisar as características delas, apesar do rio estar iluminado e de terem utilizado o
giroflex.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Agente de Polícia Federal Thiago Luis Ravedutti declarou que não
participou de qualquer investigação nem visualizou o acidente. Houve depoimentos
informais de policiais, tais como: características físicas, dizendo que o piloto seria o
“Avatar”, mas não sabe dizer se foram repassadas de forma anônima.
O Agente de Polícia Federal Jefferson dos Santos declarou que foi o
responsável pela análise das mídias, de celulares apreendidos, especificamente
quanto aos seus conteúdos. Nessas conversas não foi comentado sobre características
físicas, tampouco o nome Alcides. Por outro lado, foram cogitados outros apelidos,
entre eles o de “Avatar”.
Foi pelo delegado Hugo que surgiu o nome Alcides como sendo o
piloto, durante uma conversa informal, mas não se soube como o delegado chegou a
tal conclusão, qual foi a sua fonte.
O Dr. Hugo Leonardo Mariano Mendonça, Delegado de Polícia
Federal, ouvido na Justiça Federal, declarou que, após uma operação, realizada no
dia 1º de agosto de 2020, semelhante àquela ocorrida em 10 de maio de 2020, na
qual um colega foi morto, houve muita repercussão, foi quando Alcides Alejandro
Pereira Torales fora preso em flagrante, conduzindo uma embarcação contendo
substâncias ilícitas, após quase uma hora de perseguição.
Que recebeu várias informações de fontes, de maneira não oficial, de
que “Avatar” seria um rapaz alto e magro e que possuía esse apelido porque se
parecia muito com um personagem de um filme de cinema.
Quando viu Alcides, desde logo, já o identificou como sendo o
“Avatar” em razão de sua compleição física e como sendo o piloto responsável pelos
crimes ocorridos contra a embarcação ocupada por militares.
Afirmou ter sido Miguel Porfírio dos Santos que colocou “Avatar” na
cena do crime ocorrido no dia 10 de maio de 2020, no seu depoimento prestado
perante a Delegacia de Polícia no dia 20 de maio de 2020. Que o Miguel confirmou
que o piloto responsável pela condução da lancha seria “Avatar”.
O Miguel Porfírio dos Santos, por sua vez, ao ser ouvido em juízo,
declarou que atuou como “Olheiro”, ou seja, como “Bandeirinha”. 3 (três) meses
anteriores ao acidente, contatou com “Avatar” somente por telefone e trabalhou para
ele e um tal de “Tocha”, mas ressalta que nunca viu o “Avatar”, não sabendo
dizer se ele era a pessoa que o delegado mostrou na foto, identificado como
Alcides. No dia dos fatos, “Avatar” lhe disse que nem ele e nem Tocha subiriam o
rio. Afirmou que era a primeira vez que estava vendo a fisionomia de Alcides
Alejandro, na sala de videoconferência.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou ainda, em juízo, que ouviu do grupo de olheiros que o
responsável pelo acidente seria “Avatar”. Essas pessoas também não presenciaram o
acidente, mas só ouviram dizer.
Cumpre registrar que, ao ser ouvido perante a Polícia Federal, declarou
que o piloto da embarcação que causou o acidente é conhecido como “Avatar”. Ora,
mesmo que tenha ouvido de fontes, ou de grupos de whatsapp, não há qualquer
comprovação de que este seria o piloto da embarcação clandestina, ou qualquer
comprovação de que seria Alcides.
Já o Agente de Polícia Federal Sr. Rafael Lepri Fuentes declarou que
foi escalado para atuar na força tarefa, na área de inteligência, de policiamento e de
análise dos celulares apreendidos.
Que, após os fatos, no calor dos ânimos, houve muitas informações,
por isso teve que filtrá-las. Realizou uma análise de celulares, em decorrência de
conversas em áudios, dos depoimentos de informantes, não identificados, da prisão
de “Avatar”, e, apesar de não haver expressão menção a este alcunha, chegou à
conclusão de que seriam a mesma pessoa Alcides e “Avatar”. Esse era conhecido
como um dos pilotos mais habilidosos de Felipe.
Ressalta-se que as pessoas que prestaram as informações da
Operação não se identificaram, até mesmo porque são envolvidas com
atividades ilícitas.
E, por derradeiro, foi ouvido o Sr. Vladimir Vanderlei Freitas Flores, o
qual declarou possuir uma relação profissional com o Sr. Felipe Alberto, chefe da
organização criminosa. No entanto, não conhece “Avatar”, nenhum piloto ou
qualquer pessoa associada ao crime. Confirma o seu depoimento perante a Polícia
Federal de que “todos disseram que foi “Avatar” o piloto que causou a morte do
militar”.
Nessa ocasião, o delegado queria que a testemunha afirmasse que o
piloto preso em flagrante no dia 1º de agosto de 2020 seria o “Avatar”, ou seja, que
esse e Alcides se tratavam da mesma pessoa. Contudo, em nenhum momento,
afirmou que o piloto seria o “Avatar” e que esse seria Alcides, mas que ouviu falar.
O acusado Alcides Alejandro Pereira Torales, ao ser ouvido perante a
delegacia de polícia federal e perante o Encarregado do IPM, em juízo, negou, a todo
o momento, ser o piloto que conduzia a embarcação no dia 10 de maio de 2020 e que
teria o apelido de “Avatar”, mas de “Magro”.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após a apuração das provas testemunhais, depura-se a inobservância
aos princípios da ampla defesa e do contraditório durante a instrução criminal,
porque as testemunhas de acusação, outrora ouvidas, em sede de Inquérito, na
Justiça Federal e nesta Justiça, lastrearam os seus depoimentos em informações
colhidas por colaboradores, não identificados, e apontaram o Apelante como sendo o
condutor da embarcação clandestina no dia 10 de maio de 2020 e, em consequência,
como o autor do crime que ocasionou o óbito de 1 (um) militar e da tentativa de
homicídio em relação a outros 2 (dois).
Repise-se que tais depoimentos tiveram como suporte informações
colhidas exclusivamente em sede extrajudicial, perante a Polícia Federal e nesta
Justiça Especializada, e mais, com base em depoimentos prestados por
colaboradores brasileiros e estrangeiros, alguns pertencentes a organizações
criminosas, sem que houvesse qualquer corroboração por alguma outra testemunha,
tanto em sede extrajudicial como judicial.
O que existe são meros indícios de que o piloto causador do acidente
seria Alcides, supostamente “Avatar”. Indícios estes colhidos durante a fase
investigativa, que, naquela oportunidade, foram aptos e suficientes ao oferecimento
da Peça Inicial. No entanto, no decorrer da instrução criminal, não foram validados
pelos demais elementos probatórios, fragilizando assim o juízo de convicção quanto
à condenação do Apelante.
Segundo aponta a doutrina, o indício isolado e frágil não pode ser
suporte para uma condenação, como se vê abaixo
2:
[...] Se o indício é o fato provado que permite, mediante inferência, concluir pela
ocorrência de outro fato, é certo dizer que, apesar de o CPP dispor sobre o indício
como prova indireta entre os meios de prova (art. 239), o indício não é um meio de
prova, mas apenas o resultado probatório de um meio de prova. Na verdade, como
observa a doutrina, ‘o que pode ser provado é o fato indicativo [...] O indício é o
fato certo que está na base da inferência da presunção. Em outras palavras, o
indício é o ponto de partida da presunção. Ou, visto pelo outro lado, a presunção é
um juízo fundado sobre um indício. [...] Obviamente, não se pode admitir que um
indício isolado e frágil possa fundamentar um decreto condenatório. De modo
algum. Para tanto, a prova indiciária está sujeita às seguintes condições:
a) os indícios devem ser plurais (somente excepcionalmente um único indício será
suficiente, desde que esteja revestido de u potencial incriminador singular);
b) devem estar estreitamente relacionados entre si;
c) devem ser concomitante, ou seja, univocamente incriminadores - não valem as
meras conjecturas ou suspeitas, pois não é possível construir certezas sobre simples
probabilidades;
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) existência das razões dedutivas – entre os indícios provados e os fatos que se
inferem destes deve existir um enlace preciso, direto coerente, lógico e racional
segundo as regras do critério humano.
Nessa linha, como o Código de Processo Penal Militar estabelece em seu art. 383,
para que o indício constitua prova, é necessário que a circunstância ou fato
indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou
fato indicado, e que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de
outro ou outros indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo [...].
No caso, os indícios são provenientes de fontes da polícia federal ou de
colaboradores, mas que não foram ouvidas de forma oficial, sujeitas ao sigilo, seja
para resguardarem a sua segurança, seja por estarem envolvidas em atividades
ilícitas.
Não houve, no feito em comento, qualquer outro indício, exceto o dos
informantes, e esse único indício não teve qualquer coincidência com outras provas
diretas colhidas em juízo.
Além da existência exclusiva de indícios, verifica-se que tais
informações ferem o princípio do contraditório porque em nenhum momento esses
informantes ou colaboradores foram identificados e tais depoimentos submetidos ao
crivo do contraditório, em sede de juízo.
Vê-se, pois, que houve ofensa às normas processuais e à Lei Maior.
O Dr. Hugo Leonardo, delegado federal que conduziu as investigações
perante aquela Justiça, apesar de ter fé pública, em nenhum momento identificou os
seus informantes e colaboradores, justificando que esses, na maioria, pertencem às
organizações ilícitas.
Ora, como é possível se lastrear uma condenação com base em
informações colhidas exclusivamente durante as investigações e, ainda mais,
não haver qualquer outro meio probatório que homologue tais versões, sem
qualquer observância à ampla defesa e ao contraditório?
A mesma testemunha, Dr. Hugo, afirmou que existem, nos autos da
investigação preliminar, informações suficientes que levam à autoria do delito na
direção de Alcides Alejandro Pereira Torales, justamente por esse ter as
características físicas semelhantes ao personagem fictício de um filme exibido
anteriormente. Declarou que só de olhar para ele, já o identificou como sendo a
mesma pessoa do “Avatar” ́.
A jurisprudência da Suprema Corte guardiã da Carta Magna, é
uníssona ao afirmar que a condenação não pode ser desencadeada por elementos
colhidos exclusivamente em fase extrajudicial, sem qualquer homologação na fase
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

judicial, como se vê a seguir:
EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Atentado violento
ao pudor (art. 214, c/c o art. 224, a, do CP). Condenação. Elementos de informação
do inquérito que se harmonizam com as provas colhidas sob o crivo do
contraditório. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. Habeas
corpus. Meio inidôneo para o revolvimento do conjunto fático-probatório ou para a
aferição de sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Importunação
ofensiva ao pudor (art. 61 do Decreto-lei nº 3.688/41). Desclassificação.
Inadmissibilidade. Prática de ato lascivo, dissoluto, destinado à satisfação da
concupiscência do recorrente. Regime fechado. Imposição, com fundamento no art.
2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal. Questão não examinada pelo Superior Tribunal de
Justiça. Supressão de instância. Ilegalidade flagrante. Circunstâncias judiciais
favoráveis ao agente. Fixação, desde logo, do regime semiaberto. Admissibilidade,
Recurso não provido. Concessão, de ofício, do writ para a alteração do regime
prisional. 1. É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas
corpus não constitui meio adequado para o revolvimento do conjunto fático-
probatório, no intuito de se aferir sua suficiência ou insuficiência para a
condenação. Precedentes. 2. O art. 155 do Código de Processo Penal não impede
que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de
informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem
à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes. 3. As instâncias
ordinárias valoraram os elementos de informação constantes do inquérito policial e
as provas colhidas em contraditório e, reputando-os harmônicos, justificaram, de
forma adequada, seu convencimento. 4. A condenação do recorrente não se
amparou exclusivamente em sua recusa em fornecer material genético para exame
comparativo com o esperma encontrado na bermuda da vítima, de modo que,
abstraindo-se essa presunção, ainda assim, nos termos da fundamentação adotada
pelas instâncias ordinárias, subsistiria prova suficiente para a condenação. 5. Ato
libidinoso é toda ação atentatória ao pudor praticada com propósito lascivo ou
luxurioso. 6. Na espécie, o recorrente atraiu a vítima para seu apartamento, a
pretexto de lhe dar chocolates, despiu-se, exibiu-lhe seu órgão genital, acariciou as
nádegas do menor, masturbou-se e, por fim, ejaculou na bermuda da vítima. 7.
Manifesta, portanto, a prática, em local privado, de ato lascivo, dissoluto, destinado
à satisfação da concupiscência do recorrente, razão por que descabe a pretendida
desclassificação para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor (art. 61
do Decreto-lei nº 3.688/41). 8. Recurso não provido. Concessão, de ofício, do writ,
fixando-se o regime inicial semiaberto.
(RHC 131133, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
10/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16-02-2018 PUBLIC
19-02-2018) (Grifo nosso).
‘EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em
habeas corpus. Corrupção passiva, Facilitação de fuga de pessoa presa e corrupção
ativa. Inadequação da via eleita. Fatos e provas. Supressão de instância.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela
instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”
(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual
adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550,
Rel. Min. Luiz Fux). 3. O “art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o
juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação
colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova
colhida sob o crivo do contraditório judicial” (RHC 131.133, Rel. Min. Dias
Toffoli). 4. A orientação do STF é no sentido de que “a confissão perante a
autoridade policial posteriormente retratada em juízo, quando considerada pelo
juízo, se compatível com o conjunto probatório dos autos, não caracteriza
teratologia” (HC 100.693, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A dosimetria da pena é questão
relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto
fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos
da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 6. Quanto ao regime
inicial de cumprimento de pena, a matéria não foi apreciada pelo Superior Tribunal
de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de
supressão de instância. 7. De qualquer modo, “[n]ão há ilegalidade no regime
inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis,
conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. (HC 169.227-
AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 195120 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC
09-04-2021) (Grifo nosso).
Como se depreende, é possível que pela simples coincidência de
Alcides Alejandro ter sido preso no dia 1º de agosto de 2020 pela Polícia
Federal, durante operação policial, nos mesmos moldes daquela ocorrida no dia
10 de maio de 2020, fezesse o delegado presumir que se tratava da mesma
pessoa, que se encaixava no perfil descrito pelas suas fontes não identificadas.
Na verdade, o Apelante possui envolvimento com Organização
Criminosa em decorrência da sua prisão em flagrante no dia 1º de agosto de 2020,
conduzindo embarcação com aproximadamente 400 kg de substância ilícita. No
entanto, isso não vincula a sua atuação como piloto da embarcação do dia 10 de
maio de 2020.
Ocorre que, além de estes colaboradores não terem sido identificados,
em nenhum instante referiram-se diretamente à pessoa de Alcides Alejandro, mas só
ao apelido “Avatar”. Depreende-se dos áudios extraídos dos celulares apreendidos
ter havido até a citação de outros apelidos que pudessem estar conduzindo a
embarcação no dia dos fatos descritos na inicial, entre eles o de “tocha”.
Por outro lado, o reconhecimento realizado pelo Delegado nem de
longe obedece às normas processuais de reconhecimento fotográfico, constantes no
Código de Processo Penal, no seu art. 226, o que torna inválido tal procedimento,
conforme se vê na Corte Suprema, devendo coexistir outros elementos probatórios
nos autos:
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo
de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada
exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos
em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação
da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1.
O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o
procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades
constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da
prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A
inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna
inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não
poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar,
mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a
irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se
fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do
ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem,
ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a
se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros
na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o
recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal
realizado e a ausência de provas independentes de autoria. (RHC 206846,
Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022)
(Grifo nosso).
Frise-se, mais uma vez, ser necessário mencionar que não há uma
testemunha presencial que tenha identificado os tripulantes e que os Ofendidos
sequer conseguiram visualizar quantos tripulantes havia na embarcação
clandestina.
Miguel Porfírio dos Santos e Vanderlei Freitas Flores (codenunciados
perante a Justiça Federal) prestaram os seus depoimentos na condição de
testemunhas na presente ação penal, o que, a nosso ver, torna-se viável
processualmente, porquanto não foram delatores no processo em tramitação na
Justiça Comum.
No entanto, ao sopesar as declarações das testemunhas Miguel e
Vanderlei, repise-se que ambos não presenciaram os fatos constantes na Inicial,
verifica-se que se referiram a “Avatar”, e não a Alcides. Afirmaram que as
informações lhes foram repassadas por um grupo de “whatsapp de olheiros” - de
que o piloto seria o “Avatar”.
A utilização do testemunho indireto, como no caso em análise, não se
configura como prova idônea a ensejar a condenação do Apelante. Nesse mesmo
sentido posicionou-se o nobre Promotor de Justiça, em sede de contrarrazões
recursais da presente Apelação Defensiva, aduzindo as seguintes ponderações:
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Reafirme-se, a utilização de fontes humanas não identificadas ou ainda
indiretas, associado à compleição física de ALCIDES, o fato de que conhecia
AUGUSTO DURÉ e ser preso conduzindo embarcação em prática de ilícitos
semelhantes aos ora apurados não permitem concluir, acima de qualquer dúvida
razoável que era ele (ALCIDES) quem pilotava no dia dos fatos.
Em primeiro lugar porque fontes não identificadas não são tecnicamente aptas a
justificar a colheita probatória tampouco para a condenação criminal,
circunstância que se estende à testemunha indireta, conforme inclusive compreende
o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. MINORANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA.
TESTEMUNHO
INDIRETO.
QUANTIDADE
DE
DROGA.
AUSENTE
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ELIDIR O REDUTOR DO TRÁFICO.
1. A denúncia anônima, embora configure base válida para a instauração de
investigação, não pode servir de fundamento para eventual condenação ou, como
no caso, para afastar o redutor do tráfico. A mesma situação ocorre com o
testemunho indireto (por ouvir dizer), que tampouco configura prova idônea para
evidenciar a dedicação dos réus à atividade criminosa.
2. Entende esta Corte que a quantidade de droga apreendida, isoladamente
considerada, não é suficiente ao afastamento da benesse, sendo necessária a
indicação de outras circunstâncias fáticas e idôneas a evidenciar que o agente se
dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. Os fundamentos
do recurso, mesmo valiosos, não infirmam as fundações da decisão recorrida.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.003.807/MG,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região),
Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (Grifo nosso).
Por terceiro, a guisa de reflexão extraem-se os fragmentos do Acórdão
proferido nos autos da Apelação Criminal nº 5002528-67.2020.4.04.7017/PR, Rel
Des.Fed. Luiz Carlos Canalli, TRF – 4ª Região, julg. em 16/5/2023. Por maioria,
deu provimento parcial às apelações de Alcides para absolvê-lo de todas as
imputações, nos termos do voto do relator, na forma a seguir:
[...] 2. Do apelo de ALCIDES ALEJANDRO. Com vênia à divergência, mantenho
inalterada minha convicção quanto ao acerto do voto do relator ao absolver
ALCIDES ALEJANDRO, por insuficiência de provas, em relação a todas as
imputações apresentadas pelo Ministério Público Federal.
Compulsando os autos, verifico que o primeiro indício quanto à identidade do piloto
da embarcação utilizada pelos criminosos derivava de sua alcunha, notadamente
“AVATAR”. Depoimentos informais prestados por moradores da região às
autoridades policiais ligavam a pessoa de ALCIDES ALEJANDRO a tal alcunha. A
hipótese sob a perspectiva do Delegado que conduzia as investigações, restou
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

robustecida em razão de o tipo físico de ALCIDES ALEJANDRO se assemelhar ao
dos personagens que inspiraram seu apelido jocoso, ou seja, tratava-se de indivíduo
dotado de elevada estatura e muito magro.
Ocorre que, concretamente, estes são os únicos elementos existentes nos autos e
nada mais. Nenhuma das testemunhas ouvidas formalmente no inquérito policial ou
durante a instrução no processo criminal identificou ALCIDES ALEJANDRO como
sendo o condutor da embarcação utilizada para a prática na hipótese sub judice.
A circunstância pela acusação e chancelada pela divergência para fins
condenatórios diz respeito ao fato de que ALCIDES ALEJANDRO, pouco tempo
após o episódio ora em julgamento, foi preso em flagrante ao conduzir uma nova
embarcação transportando drogas em local muito próximo àquele em que os fatos
em apreço se desenrolaram. Tratar-se-ia do mesmo modus operandi e, inclusive, a
mesma agressividade na condução da lancha teria sido relatada pelos policiais
envolvidos na perseguição. O cruzamento entre as informações obtidas de maneira
não oficiosa junto aos populares, o biótipo do réu e sua superveniente prisão em
flagrante não deixariam dúvidas quanto à autoria delitiva nos presentes autos.
Ainda que este relator, pessoalmente, consiga compreender a origem da
irresignação que ampara a divergência, destaco que a condição de ALCIDES
ALEJANDRO não se mostra tecnicamente viável. Isso porque, ainda que no campo
da lógica dos fatos apontem de maneira relativamente clara no sentido de que a
autoria delitiva pertence a tal apelante, as garantias constitucionais e as regras de
processo criminal demandam prova acima de dúvida razoável para que se imponha
a sanção cominada no preceito secundário dos tipos incriminadores. No caso
concreto inexiste prova, porquanto não judicializado ou submetido ao contraditório
qualquer depoimento ou elemento material capaz de desvelar com clareza a
identidade de quem conduzia a embarcação no momento em que o crime foi
perpetrado. O fato de ALCIDES ALEJANDRO ter sido posteriormente preso em
circunstâncias similares ensejará a devida persecução criminal por tal fato, mas
não autoriza que utilizemos de ilações para encarcerar o réu em relação ao
presente episódio. [...]
Também,
no
âmbito
da Ação
Penal
Militar
nº
7000008-
40.2022.7.05.0005, cuja tramitação se deu perante a Auditoria da 5ª CJM, o
Presentante Ministerial, em sede de Alegações Escritas, Orais e em sede de
Contrarrazões Recursais, postulou a absolvição do ora Apelante ante a ausência de
provas suficientes para a sua condenação.
Por óbvio, é farta a jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores
no tocante à absolvição de Acusados nos mesmos moldes acima apontados, como se
vê:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. ART. 303,
CAPUT, DO CPM. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A
CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. UNANIMIDADE. No peculato-apropriação, o agente,
ao inverter a posse ou a detenção desvigiada do objeto, procede como se fosse o
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dono, com a índole de assenhoreamento. No peculato-desvio, muito embora sem
ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim diverso de sua
destinação, em proveito próprio ou alheio. No presente caso, no curso da instrução
da Ação Penal Militar, não houve produção de prova robusta, capaz de corroborar
os indícios levantados na fase investigativa, de que o militar, instrutor de exercícios
de tiro, tenha efetivamente se apropriado ou desviado as munições. A prova
indiciária colhida na fase pré-processual pode servir para a formação da
convicção do Magistrado quando corroborado por elementos probatórios obtidos
na fase processual. Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para
promover o juízo de certeza, a absolvição é medida que se impõe, em razão da
prevalência do princípio do in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000402-
03.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Data de Julgamento: 13/04/2023, Data de Publicação: 04/05/2023) (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA. ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO. INDÍCIOS. PROVAS CONCRETAS.
AUSÊNCIA.
TEORIA
DA
PERDA
DE
UMA
CHANCE
PROBATÓRIA.
TESTEMUNHO
INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Embora comprovadas as ascensões indevidas dos marítimos, não há como atribuir
aos Apelados as condutas de corrupção passiva e ativa, diante da inexistência de
prova indene de dúvidas apta a ensejar a condenação tanto do militar como dos três
civis pelos crimes em comento. Os indícios colhidos na fase das investigações foram
suficientes para deflagração da ação penal, contudo não se mostram bastante para
ensejar a condenação dos envolvidos, principalmente, quanto à materialidade
delitiva, pois havia a possibilidade de a acusação buscar provas robustas da
contraprestação pecuniária, que comprovassem o vínculo entre os civis e o militar.
Ao Órgão acusatório cabia a produção de todas as provas possíveis para explicitar
a dinâmica dos fatos narradas na exordial, o que não ocorreu. Assim, a absolvição
deve ocorrer fundamentada na teoria da perda da chance probatória, que, embora
tenha sua origem no direito francês no âmbito da responsabilidade civil, pode ser
aplicada no âmbito processual penal. (Precedentes STJ). Os depoimentos das
testemunhas indiretas ou de “ouvir dizer” se mostram incapazes de sustentar a
condenação por corrupção, pois são frágeis quanto ao recebimento de valores pelo
militar, tendo em vista que somente mencionaram boatos de que ele fazia ascensões
mediante pagamento pecuniário. De concreto nos autos, as ascensões indevidas,
sem, contudo, a demonstração da contraprestação pecuniária, existindo apenas a
possibilidade de ocorrência do delito de corrupção. Nada nos autos aponta para o
crime, tratando-se apenas de ilações e presunções sobre a ocorrência dos fatos.
Impossibilidade de condenação dos Apelados, diante da ausência de provas, para
a formação de um juízo de certeza, que poderiam ter sido produzidas pela
acusação. Perda de uma chance probatória configurada. Os efeitos gravosos que
uma condenação penal imprime ao acusado não comportam erro, motivo pelo qual,
diante da insuficiência de provas, há de ser reconhecido o princípio do in dubio pro
reo. Absolvição mantida, recurso desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000121-47.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
24/11/2022, Data de Publicação: 20/12/2022) (Grifo nosso).
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
CONTINUIDADE DELITIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. VANTAGEM
ILÍCITA EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FORNECIMENTO DE
PEÇAS
E
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DA
LINHA
AUTOMOTIVA.
MATERIALIDADE. DOLO. DÚVIDAS INTRANSPONÍVEIS. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Consoante a doutrina, o tipo penal previsto no art. 251 do CPM tutela o patrimônio,
buscando evitar a sua violação pelo emprego de fraude e pode ter como sujeito
ativo qualquer pessoa, tanto militar quanto civil. O núcleo da conduta prevista no
caput é "obter" a vantagem ilícita induzindo ou mantendo alguém em erro, pelo
emprego de meio fraudulento, causando prejuízo alheio; e a figura típica só admite
a forma dolosa, consistente na vontade livre e consciente de obter vantagem ilícita,
causando prejuízo alheio pelo emprego do engodo. In casu, a instrução evidenciou o
total descontrole da OM em gerir os contratos firmados, em especial, pela
desorganização administrativa e pela ineficiência na execução dos procedimentos
de execução e de fiscalização, de sorte que, em uma análise ampla dos autos, não se
pôde constatar, sem sombra de dúvidas, que a Acusada tenha se aproveitado das
falhas administrativas da OM para auferir a vantagem mencionada na Exordial.
Dúvidas intransponíveis restaram patentes acerca do dolo do agente delitivo,
consistente na real intenção em induzir ou manter a administração militar em erro
mediante ardil ou outro meio fraudulento para, com isso, obter vantagem ilícita. O
Direito Penal, como ultima ratio, não deve ser utilizado como ferramenta impositiva
para garantia de cobrança frustrada na seara administrativa, haja vista a
possibilidade de utilização de sanções contratuais, o ressarcimento e outros
instrumentos adequados. A condenação criminal, com todos os seus gravames e
consequências, só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas, pois
presunções e meros indícios não ostentam os alicerces necessários para
fundamentar um decreto condenatório. O Estado Democrático de Direito não se
harmoniza com condenações imprudentes, de forma que, em caso de dúvida
razoável, opta-se pela absolvição. Caso contrário, aniquila-se a presunção de não
culpabilidade. De certo, não se está a fazer concessões a práticas delituosas, porém,
a necessária comprovação de todos os elementos do crime é imprescindível para
que haja o édito condenatório. Sentença absolutória mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000472-54.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 28/4/2022, Data de
Publicação: 11/5/2022) (Grifo nosso).
Finalmente, diante dos fundamentos acima elencados, a Sentença deve
ser reformada integralmente, em face da insuficiência de provas para a condenação
do Apelante, evocando-se o princípio do in dubio pro reo.
Em decorrência, tendo em vista a decretação da prisão preventiva em
desfavor do Apelante no âmbito desta Justiça Especializada, em Decisão proferida
em 13 de outubro de 2021, com o cumprimento do respectivo mandado de prisão no
dia seguinte, o recorrente foi recolhido à Penitenciária Estadual de Cruzeiro do
Oeste, no Estado do Paraná. Considerando ainda que houve várias Decisões
proferidas por esta Justiça, posteriormente, mantendo a sua prisão preventiva,
inclusive na Sentença recorrida, expeça-se imediata comunicação ao Juízo de
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Origem, para fins de expedição do competente alvará de soltura em favor de Alcides
Alejandro Pereira Torales, tão somente, em relação aos fatos ora analisados, se por
outro motivo não estiver preso.
Ante o exposto, votei no sentido de dar provimento ao Apelo
Defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver Alcides Alejandro Pereira
Torales dos crimes previstos no art. 205, § 2º, incisos IV e V, e no art. 205, § 2º,
incisos IV e V, combinado com o art. 30, inciso II, todos do Código Penal Militar,
(por duas vezes), com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Brasília, 13 de novembro de 2023.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357105v3 e
do código CRC 12e71ec6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 4/12/2023, às 19:26:2
1. BITTENCOURT Cezar Roberto, Parte Geral - Coleção Tratado de direito penal. Volume 1 – 26. ed., São
Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 320.
2. Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único, 9. ed. revista, ampliada e atualizada,
Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 563.
7000034-57.2023.7.00.0000
40001357105 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR